Tribunal: CARF
Processo: 17459.720013/2022-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. INOPONIBILIDADE AO FISCO. NECESSÁRIA CARATCERIZAÇÃO DE OBJETIVO ÚNICO DE ECONOMIA TRIBUTÁRIA.
Para que se sustente a inoponibilidade ao fisco da dedutibilidade de despesas relativas à contrapartida de amortização de ágio é necessário que se evidencie que na operação de aquisição foi utilizada empresa cujo objetivo único foi o de criar condições para que tal dedutibilidade se tornasse possível, nos termos da legislação.
Uma vez demonstrado que a empresa indicada como veículo tinha substância econômica e que o negócio na forma como realizado apresenta coerência com a sua atuação no mercado, deve-se reconhecê-la como real adquirente.
DESPESAS OPERACIONAIS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CONDIÇÕES E LIMITES DE DEDUTIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
Na ausência de patologias, a dedutibilidade de despesas a título de remuneração sobre o capital próprio encontra-se condicionada unicamente à observância dos limites e das condições previstas em lei. Inexiste previsão para que se restrinja tal dedução no caso em que o limite de dedutibilidade seja aumentado em razão de operações com empresas relacionadas.
DESPESAS OPERACIONAIS. COMPRA ALAVANCADA. ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PARA FINANCIAR A PRÓPRIA AQUISIÇÃO CONDICIONAMENTO À NECESSIDADE OU AFINIDADE DE ATIVIDADES.
A dedutibilidade de despesas de juros devidos em razão de aquisição de participações societárias está condicionada à comprovação de seu vínculo direto com as atividades normais da empresa (holdings) ou à afinidade entre as atividades das empresas adquirente e adquirida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720013/2022-37
ACÓRDÃO
1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SERASA S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
DESPESAS
DE
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
EMPRESA
VEÍCULO.
INOPONIBILIDADE AO FISCO. NECESSÁRIA CARATCERIZAÇÃO DE OBJETIVO
ÚNICO DE ECONOMIA TRIBUTÁRIA.
Para que se sustente a inoponibilidade ao fisco da dedutibilidade de
despesas relativas à contrapartida de amortização de ágio é necessário que
se evidencie que na operação de aquisição foi utilizada empresa cujo
objetivo único foi o de criar condições para que tal dedutibilidade se
tornasse possível, nos termos da legislação.
Uma vez demonstrado que a empresa indicada como veículo tinha
substância econômica e que o negócio na forma como realizado apresenta
coerência com a sua atuação no mercado, deve-se reconhecê-la como real
adquirente.
DESPESAS OPERACIONAIS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CONDIÇÕES
E LIMITES DE DEDUTIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
Na ausência de patologias, a dedutibilidade de despesas a título de
remuneração sobre o capital próprio encontra-se condicionada unicamente
à observância dos limites e das condições previstas em lei. Inexiste
previsão para que se restrinja tal dedução no caso em que o limite de
dedutibilidade seja aumentado em razão de operações com empresas
relacionadas.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
COMPRA
ALAVANCADA.
ENCARGOS
FINANCEIROS SOBRE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PARA FINANCIAR A
PRÓPRIA AQUISIÇÃO CONDICIONAMENTO À NECESSIDADE OU AFINIDADE
DE ATIVIDADES.
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
2
A dedutibilidade de despesas de juros devidos em razão de aquisição de
participações societárias está condicionada à comprovação de seu vínculo
direto com as atividades normais da empresa (holdings) ou à afinidade
entre as atividades das empresas adquirente e adquirida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso de
ofício e a ele negar provimento, vencido parcialmente o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que
negava provimento em menor extensão, dando provimento para restabelecer a infração “juros
relativos a empréstimos contratados na aquisição geradora do ágio”
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infração, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), além de multa por falta de recolhimento
de IRPJ e CSLL sobre a base de cálculo estimada, no ano-calendário 2017 e 2018, decorrentes de
glosa de dedução de despesas não necessárias, amortização de ágio considerada indedutível e
excesso de dedução de juros sobre o capital próprio. Os valores dos créditos tributários lançados
foram acrescidos de juros e multa de ofício qualificada de 150%, quando aplicável.
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
3
Por bem retratar os fatos, copio o Relatório do Acórdão n° 109-002.978 da 12a
Turma da DRJ09 que julgou a impugnação apresentada, acrescentando os fatos supervenientes:
1. O litígio que se aprecia foi inaugurado por interposição de impugnação, em
02/12/2022 (e-fl. 1.842/1.905), contra Lançamento de Ofício em Auto de Infração,
o qual constituiu créditos relativos a Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), bem como multas de ofício
qualificada de 150% e multas isoladas relativas a cada tributo lançado.
1.1. Os lançamentos referem-se ao período de apuração correspondente aos
anoscalendário de 2017 e 2018, nos quais o Contribuinte entregou declaração
(DIPJ e ECF) com apuração dos tributos com base no regime do Lucro Real.
1.2. O valor total lançado é de R$ 1.025.230.231,46, aí incluídos juros moratórios
calculados até 10/2022 – os quais serão recalculados quando do pagamento ou
parcelamento do débito. O quadro a seguir sumariza os valores constantes do
Auto de Infração (excluídos os juros moratórios).

1.3. A análise desenvolvida pela Autoridade Fiscal ação fiscal teve como foco
operações societárias que envolveram as seguintes empresas:

2. Segundo a Autoridade Fiscal, o procedimento teve por objeto a verificação das
despesas de amortização dos ágios advindos das aquisições das participações
societárias nas empresas SERASA S.A. (SERASA) e VIRID INTERATIVIADE DIGITAL
LTDA (VIRID), deduzidas na apuração das bases de cálculo do imposto de renda da
pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido nos anos de 2017 e
2018. O lançamento em análise deu continuidade às auditorias cujos trabalhos
estão consubstanciados nos processos administrativos no. 10880.734.249/2011-
79, 16561.720.143/2016-91, 16561-720161- 2017-54, 16561.720.110/2018-41,
16561.720.053/2019-43 e 17459.720.008/2020-62.
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
4
2.1. A EXPERIAN PLC – companhia de origem Irlandesa, com sede em Dublin –
teria adquirido, em duas etapas, a totalidade das ações da SERASA. Na primeira
etapa, em 2007, adquiriu-se o equivalente a 70% do capital social e o ágio então
apurado foi amortizado entre 2007 e 2016. Na segunda etapa, em 2012, adquiriu-
se o restante da participação societária detida pelos acionistas minoritários e o
respectivo sobrepreço vem sendo deduzido desde o mês de dezembro daquele
ano.
DO RELATÓRIO FISCAL
Aquisição da VIRID
3. A Autoridade Fiscal relata os eventos que culminaram nas deduções a título de
amortização de ágio com base em expectativa de lucratividade futura, tanto na
operação de aquisição da VIRID, quanto na operação de aquisição da parcela de
29,4% do capital da SERASA.
Os eventos descritos encontram-se sumarizados em ordem cronológica nas duas
tabelas a seguir apresentadas.

Aquisição Efetuada por Controladora. Despesas Desnecessárias e Inocorrência de
Confusão Patrimonial.
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
5
4. A Autoridade Fiscal questiona, retoricamente, a necessidade de a aquisição ser
realizada com a utilização de uma pessoa jurídica constituída no Brasil. Entende
que essa estratégia foi adotada com “objetivo iminentemente tributário”.
Classifica tal conduta como “manobra fraudulenta permeada de simulação”.
Destaca que a ausência de poder decisório da EBL caracterizaria a artificialidade
do desenho negocial, o qual já teria sido definido anteriormente pela EXPERIAN
PLC. Ipsis litteris:
12 Um dos princípios que informam o direito administrativo-fiscal é o da
busca da verdade material, do convencimento da verdade que esteja mais
próxima da realidade dos fatos. No presente caso, qual seria a necessidade
material, efetiva e real para que fosse efetuada a injeção de recursos em
uma empresa brasileira para que essa companhia pudesse efetuar os
pagamentos de compromissos decorrentes de compras de participações
societárias em outras companhias nacionais?
13 A resposta indisfarçável é que a EXPERIAN PLC, embora detentora dos
recursos financeiros, determinou a interposição de pessoa jurídica
constituída e sediada no País sobretudo em razão de objetivo
iminentemente tributário, que consistia na intenção de reduzir as bases de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido,
mediante a amortização dos ágios surgidos nas compras das participações
societárias, a dedução dos juros incidentes sobre mútuo atribuído à
companhia brasileira e o abatimento de maiores valores referentes a juros
sobre o capital próprio, procedimentos que seriam inviáveis se as
aquisições fossem assumidas diretamente por empresa sediada no exterior.
14 A escolha de companhia brasileira para conduzir as obrigações
decorrentes das aquisições das participações societárias não passa de
manobra fraudulenta permeada por simulação, na medida em que
aparenta conferir direitos a pessoa diversa daquela à qual realmente se
atribui. De fato, a EBL não detinha poder decisório acerca da compra das
ações e quotas, bem como não dispunha de todos os recursos financeiros
necessários ao adimplemento das obrigações que simuladamente assumia.
...
16 A EBL não participou da negociação, dos estudos e dos respectivos
encargos incorridos nessa avaliação, menos ainda da decisão a respeito da
compra das empresas brasileiras. A aquisição de 29,6% das ações da
SERASA já havia sido encaminhada por acordo de acionistas, firmado no
momento em que se concretizou a aquisição da participação da porção
majoritária. Note-se, ainda, que o documento preparado pela assessoria da
EXPERIAN PLC para dar suporte à decisão da sua diretoria, que decidiu
favoravelmente pela conclusão do negócio, foi embasado em análises de
valoração efetuadas pelos renomados GOLDMAN SACHS e MORGAN
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
6
STANLEY., sob encomenda da EXPERIAN, e em nenhum momento faz
menção a qualquer poder decisório da EBL. (fls. 1525 a 1.695)
17 A EXPERIAN decidiu pelas aquisições, desenhou as configurações
societárias, apontado as companhias que iriam figurar como proprietárias
direta (EBL) e indireta (GUS) da VIRID e da SERASA, bem assim a forma
como seriam disponibilizados os recursos para a compra das participações
societárias. Percebese que a EBL foi utilizada como mero canal de passagem
dos recursos necessários ao pagamento devido pela real adquirente. Essa
manobra, no entanto, não torna o ágio elegível para amortização, por lhe
faltar requisitos essenciais
5. Chama a atenção para a estrutura de financiamento da aquisição em que
parcela do preço pago foi obtida por via de uma operação de mútuo engendrada
pelo grupo EXPERIAN, mas que a EXPERIAN BRASIL – suposta investidora – não
teria tido influência. In verbis:
18 Primeiramente, a parcela do ágio pago com recursos advindos do
contrato de mútuo não é dedutível nas bases de cálculo do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, pois esse empréstimo
foi engendrado pelo grupo EXPERIAN como parte do planejamento
financeiro destinado a reduzir o custo de aquisição da SERASA, na medida
em que possibilitaria, além da desejada obtenção da participação
societária, ganhos tributários surgidos na amortização do ágio e ainda
vantagem advinda da diferença entre a tributação do valor remetido a
título de juros e os tributos incidentes sobre o lucro real de cada período de
apuração.
19 A dedução das despesas resultantes do ágio, no presente caso, serve
única e exclusivamente para solapar as bases de cálculo do imposto de
renda da pessoa jurídica e da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido, uma vez que que a aquisição da participação societária é de
responsabilidade de sociedade estrangeira.
...
22 Não houve manifestação de vontade pela EXPERIAN BRASIL na assunção
da obrigação. A decisão quanto ao mútuo não foi tomada pela pessoa que
figura como mutuária e a EBL não deteve, em nenhum momento, o
domínio sobre os valores emprestados. De fato, a aquisição do restante da
participação societária na SERASA foi formalmente ultimada pela EBL, mas a
decisão quanto à arquitetura do negócio coube à matriz da EXPERIAN. O
empréstimo serviu para quitação de obrigações assumidas pela real
adquirente
23 As amortizações provenientes do pagamento do ágio, vinculado ao
passivo indevidamente assumido - mútuo – não são necessárias à atividade
e à manutenção da EBL. Essas despesas não são pagas ou incorridas para a
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
7
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
EXPERIAN BRASIL.
6. Apresenta, então, análise do racional da legislação que rege a matéria relativa
ao tratamento tributário a ser dispensado ao ágio pago na aquisição de
participações societárias, conforme trechos na sequência reproduzidos. Conclui
que seria conditio sine quanon para a dedutibilidade das parcelas de amortização
a ocorrência de confusão patrimonial entre o efetivo investidor (GUS EUROPE) e a
investida (SERASA); ou vice-versa – situações que não teriam sido caracterizadas
no presente caso. Em suas palavras:
27. Até 1997, o ágio pago na aquisição de participação societária era
indedutível na apuração do lucro real. A neutralidade da amortização do
ágio está prevista no art. 391 do RIR/99, na medida em que estipula que as
contrapartidas da amortização do ágio ou deságio não serão computadas
na determinação do lucro real, salvo quando ocorrer a alienação ou baixa
do investimento.
...
31 Assim, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o valor do ágio pago
acabava por ser integralmente baixado, a não ser que a pessoa jurídica
optasse pela amortização em até 10 anos.
35 A finalidade da norma legal é clara. O ágio fundamentado na expectativa
de resultados futuros da pessoa jurídica adquirida deve ser amortizado na
proporção da realização desses resultados e em consonância com a
expectativa desses lucros, fixada na demonstração desse fundamento,
muito embora o limite máximo anual previsto na lei deva ser respeitado.
36 Para que tal ocorra, para que o ágio pago pelos resultados futuros seja
amortizado, faz-se necessário que o lucro apurado na pessoa jurídica
adquirida seja trazido para dentro da adquirente ou vice-versa, o que é
alcançado por incorporação, fusão ou cisão de uma delas e absorção pela
outra.
37 Tanto a literalidade, quanto o objetivo da lei exigem, no tocante ao
aspecto material, o encontro de contas entre os investimentos efetuados
pela GUS EUROPE (pessoa jurídica escolhida para incorrer nos esforços de
aquisição das participações societárias com ágio) e os lucros auferidos pela
SERASA e pela VIRID (investidas), de modo que sejam reunidos os ágios
pagos e os lucros apurados em uma mesma pessoa jurídica.
38 Quanto ao aspecto pessoal, as absorções patrimoniais abrangendo a EBL
e a SERASA e a EBL e a VIRID igualmente não permitem que se atinjam os
efeitos tributários pretendidos, pois não se enquadram nas hipóteses de
incidência da norma, que requer que a incorporação envolva a GUS EUROPE
(pessoa jurídica investidora original) e a SERASA e a VIRID (sociedades
investidas).
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
8
7. Reforça o entendimento de que, para que a operação de incorporação subsuma
à hipótese legal de extinção do investimento – e, por consequência, a
dedutibilidade das parcelas de amortização – haveria a necessidade de que a
combinação de negócios envolvesse a investida e a entidade que efetivamente
houvesse sofrido o sacrifício econômico do pagamento do ágio. Assim
desenvolveu essa tese:
39 Corolário das asserções precedentes, temos questão de fundo a ser
considerada. Conforme explicitado, anteriormente ao permissivo legal
estatuído nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, a neutralidade da
amortização do ágio era a regra. A recuperação do valor correspondente ao
ágio pago somente se daria na extinção do investimento, quando deveria
ser considerado no cálculo do ganho ou perda de capital. Dito de outra
forma, quando da alienação ou da liquidação do investimento, a pessoa
jurídica que suportara o pagamento do ágio poderia baixar o valor
correspondente a título de perda de capital na apuração do imposto de
renda.
40 A interposição de pessoa jurídica que não realizou o efetivo sacrifício
patrimonial para a aquisição do investimento implica o registro em
duplicidade do sobrepreço pago. O ágio será contabilizado separadamente
na pessoa jurídica interposta e pelo total do investimento na real
adquirente.
41 A incorporação da pessoa jurídica intermediária na aquisição pela
empresa adquirida não permite que se realize a hipótese legal, na medida
em que o investimento que deveria deixar de existir, remanesce no ativo da
real compradora, possibilitando sua utilização no cálculo do ganho de
capital na hipótese de alienação ou extinção do investimento. Nesse caso, o
ágio poderá ser utilizado mais de uma vez para a redução da base de
cálculo do imposto de renda:
amortizado indevidamente após evento de incorporação, fusão ou cisão, e
considerado no cálculo do ganho de capital. Um exemplo gráfico ajuda a
visualizar a impropriedade da utilização de empresa interposta:
43 Assim, a investidora somente pode se aproveitar do ágio contabilizado
em um dos seguintes eventos: (1) a investidora deixa de ser a detentora do
investimento, ao extinguir ou alienar a participação da pessoa jurídica
adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma
só universalidade.
44 Fica evidente que a Lei no 9.532/97 não é aplicável em relação ao ágio
amortizado advindo da aquisição da SERASA, bem como à parcela de ágio
da VIRID, porquanto não cumprida a imprescindível hipótese da confusão
patrimonial, que também tornaria impossível a recuperação do ágio na
alienação do investimento.
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
9
8. Conclui o tópico com a seguinte assertiva:
46 Por todo o exposto acima, resta evidenciada a impossibilidade de
amortização do ágio na ausência de sacrifício patrimonial da pessoa jurídica
que figura como adquirente. Assim, a totalidade do ágio surgido na compra
da participação societária na SERASA é indedutível, tal qual a parcela do
ágio apurado na compra das quotas da VIRID, paga por empresa sediado no
exterior, por intermédio de aumento de capital na EBL:
Pagamento de juros. Mútuo de Responsabilidade de Sociedade Estrangeira.
Despesas Desnecessárias.
9. Segundo a Autoridade Fiscal, uma vez caracterizada a artificialidade da
interposição da EBL para a aquisição da SERASA, a operação de mútuo que
viabilizou tal aquisição estaria contaminada pelos mesmo vícios. Portanto, da
mesma forma que a aquisição da participação societária na SERASA não se mostra
necessária para a PLC – pois, o investidor de fato era, em última instância a
EXPERIAN – também a operação de mútuo se apresenta desnecessária.
Por consequência, os juros devidos nessa operação não seriam dedutíveis. In
verbis:
48 A aquisição de 29,6% das ações da SERASA custou R$ 3.119.574.598,00 à
EXPERIAN PLC, que aportou R$ 1.681.426.500,00 no capital da EXPERIAN
BRASIL, deixando-a responsável pelo pagamento aos sócios da adquirida.
Para complementar o valor total, foi firmado, no dia 30/03/2011, contrato
de empréstimo no valor de R$ 1.401.532.800,00 entre EBL (mutuária) e
EXPERIAN LUXEMBOURG FINANCE SARL (mutuante), com juros incidentes
calculados com base na taxa Libor para empréstimos em dólares do Estados
Unidos pelo período de 6 meses, acrescida de 3% ao ano.
49 Neste ponto, valem as mesmas fundamentações expendidas ao longo
dos itens 18 a 25 deste Termo. As despesas financeiras incorridas com juros
vinculados ao passivo assumido - mútuo – não são necessárias à atividade e
à manutenção da EBL. Essas despesas não são pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
EXPERIAN BRASIL.
50 Naturalmente, essas afirmações, relativamente às despesas financeiras,
são resultantes das imputações feitas aos ativos aos quais correspondem.
Afinal, se o empréstimo era e é desnecessário à manutenção da fonte
produtora, as despesas que esse passivo gera, incluindo-se nessa conta o
imposto de renda retido na fonte, são igualmente desnecessárias para os
mesmos fins.
51 O imposto de renda retido na fonte – IRRF é parte integrante do
rendimento pago ou creditado, inclusive quando a fonte pagadora assume
o seu ônus. É o que dispõe o artigo 344 do RIR/99:
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
10
...
52 Para que a dedução do imposto retido na fonte possa ser efetuada, seria
necessário que os rendimentos pagos ou creditados, sobre os quais incide o
imposto, reúnam condições de dedutibilidade como custos ou despesas, o
que não ocorre.
53 Assim sendo, serão glosados os seguintes valores anuais: R$
126.567.947,63, que foram deduzidos em 2017, e R$ 126.724.182,94,
referentes a 2018, conforme planilha de fls. 1.524.
Juros sobre o Capital Próprio.
10. Consideraram-se, também indedutíveis, os juros sobre o capital próprio pagos
que se lastrearam na conta de reserva cujo saldo era composto de parcela do
ágio. Alegou-se que, uma vez comprovada que a aquisição foi realizada por
pessoa jurídica residente no exterior, não seria possível admitir que registros
contábeis dessa aquisição repercutissem negativamente na apuração dos tributos
no Brasil. Ipsis litteris:
54 A SERASA deduziu na apuração do lucro real dos anos base de 2017 e
2018 despesas relativas a juros sobre o capital próprio, nos montantes de
R$ 54.660.000,00 e R$ 51.529.500,00, respectivamente.
...
56 A empresa apurou, na forma das memórias de cálculo juntadas às fls.
1.185 e 1.186, os juros sobre o capital próprio, considerando para tal o total
do patrimônio líquido levantados nos dias 31/12/2017 e 31/12/2018. O
patrimônio da companhia apurado em cada um dos períodos contém conta
contábil de reserva de capital no valor de R$ 500.250.126,35, conforme
excerto do balanço patrimonial constate da Escrituração Contábil Fiscal –
ECF.
57 Esclarecimentos prestados pela empresa dão conta de que essa reserva
de capital advém de saldo de reserva de ágio resultante dos lançamentos
contábeis vinculados à aquisição da totalidade das ações da própria
SERASA, nos anos de 2007 e 2012:
58 Acontece que, como consequência da irrefutável demonstração de que a
aquisição da participação societária foi feita por pessoa situada no exterior,
e de que o rearranjo societário perpetrado pela EXPERIAN não passou da
produção de atos que visavam dar a aparência de adequação às normas
que possibilitavam a dedução do ágio e dos encargos incidentes sobre
mútuo de responsabilidade de companhia estrangeira, temos a
impossibilidade de que o registro contábil da operação na sociedade
brasileira possa produzir qualquer efeito tributário que conduza à redução
indevida da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido.
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
11
59 Assim, reduzindo-se o patrimônio líquido dos anos de 2017 e 2018, no
exato montante de R$ 500.250.126,35, concernente à reserva de ágio,
temos que os juros sobre o capital próprio, passíveis de dedução na
apuração do lucro real e da contribuição social sobre o lucro líquido, ficam
limitados a R$ 21.042.631,65, em 2017, e a R$ 17.905.682,03, em 2018,
levando-se em consideração os dados constantes das memórias de cálculo
fornecidas pela empresa:
Agravamento da Multa de Ofício. Qualificação.
11. A Autoridade Fiscal entendeu que a conduta do Contribuinte se subsumiu à
hipótese legal de qualificação da multa de ofício. Afirma que, buscando
intencionalmente (dolo) a redução de tributos, houve “produção concatenada de
uma série de atos simulados”. Com isso teria restado evidenciada “clara
divergência entre a intentio facti e a intentio juris, típica da simulação relativa”.
Afirmar que “o dolo, neste caso, revela-se pela interposição de pessoa jurídica
com o intuito de dissimular o real sujeito da relação jurídica. Ipsis litteris:
65 A EXPERIAN sabia que o registro do investimento na efetiva compradora
somente lhe permitiria o aproveitamento fiscal do ágio no momento da
alienação da participação societária ou da extinção do investimento na
VIRID e na SERASA, como também redundariam inviáveis quaisquer outras
deduções nas bases de cálculo imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido.
66 Resolveu, então, adotar conduta simulatória, que consistiu em criar a
aparência de que as aquisições se deram por empresa controlada residente
no Brasil, de modo a possibilitar a amortização dos ágios, mediante a
incorporação dos patrimônios das adquiridas e da EBL, bem assim permitir
a dedução de juros incidentes sobre recursos repassados à empresa
nacional a título de mútuo.
67 A análise do conteúdo individual, bem como a do conjunto das
operações, conduz a conclusão de que não passam de simulação da
realidade, entendida como a ocorrência de ato ou negócio jurídico em que
a causa nele manifestada não corresponde ao negócio real. Há clara
divergência entre a intentio facti e a intentio juris, típica da simulação
relativa.
68 Após a aprovação das aquisições das participações societárias na VIRID e
na SERASA, inicia-se a produção concatenada de uma série de atos
simulados. A pessoa jurídica brasileira, embora constituída e funcionando
havia doze anos, estava, a partir da concretização dos negócios, destinada a
não perdurar. Foi utilizada como canal de passagem dos recursos
necessários para a aquisição da VIRID e da SERASA e para dar a necessária
aparência de aderência à legislação tributária dos atos que se seguiriam,
que exigiam a confusão dos patrimônios da adquirente e da adquirida.
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
12
...
70 A EBL, apesar de estar operando desde o ano de 2000, funcionou como
veículo de investimento nessas operações ao receber e repassar os meios
pecuniários destinados à aquisição dos ativos, sem que existisse um
propósito relevante que não fosse tributário, suficiente para justificar essa
movimentação.
71 O dolo, neste caso, revela-se pela interposição de pessoa jurídica com o
intuito de dissimular o real sujeito da relação jurídica, demonstrando a
intenção de ludibriar o fisco, objetivando a redução indevida da base
tributária, que não poderia ser alcançada caso o verdadeiro comprador da
participação conduzisse a operação em seu próprio nome ou a tivesse
atribuído a qualquer outra pessoa situada no exterior. Mesmo que se
alegue a existência de propósito negocial para que a obtenção da
participação societária na empresa nacional fosse deslocada para
companhia do grupo econômico situado no Brasil, essa conduta deveria ser
neutra do ponto de vista fiscal.
12. Procura afastar a hipótese de mero erro de interpretação da legislação
tributária, pois após a incorporação da EBL pela SERASA, manteve-se o
investimento registrado no balanço da GUS, disponível para aproveitamento fiscal
em eventual futura alienação. Ou seja, com a estratégia adotada, o ágio seria
utilizado duas vezes: como despesas de amortização e para compor o custo no
caso de venda futura. Também nega que tal interpretação implicaria
discriminação em relação ao capital estrangeiro, pois, no seu entender, situação
similar que viesse a ocorrer com empresas nacionais teria exatamente o mesmo
tratamento (glosa das amortizações). Em suas palavras:
72 Não se diga, no entanto, que a busca pela amortização do ágio, na forma
utilizada pela EXPERIAN, pode ser enquadrada na categoria menos gravosa
de erro na interpretação da legislação tributária.
73 Após a integração dos patrimônios da EBL e da SERASA, o controle da
adquirida passa diretamente para a GUS., evidenciando a real proprietária
da participação societária da SERASA, que havia sido ocultada. Não se pode
aceitar a argumento da prática de mera conduta culposa, na medida em
que se mantém o investimento registrado no balanço da GUS, disponível
para aproveitamento fiscal futuro e, ao mesmo tempo, promove-se a
amortização do sobrepreço pago na apuração dos tributos devidos pela
adquirida.
74 Se a utilização da empresa nacional ocorreu por necessidade negocial, a
dedução do ágio, dos juros sobre o mútuo e do incremento dos juros sobre
o capital próprio não poderia ter sido levada a cabo, visto que a adquirente
estava sediada no exterior. Não se afirme que haveria discriminação do
capital estrangeiro, pois na hipótese de termos o mesmo desenho
societário produzido por pessoa jurídica sediada no Brasil, o consequente
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
13
seria igualmente o impedimento da amortização e das deduções. Somente
a confusão patrimonial entre adquirente e adquirida torna o sobrepreço
pago pela rentabilidade futura amortizável.
75 Pode se concluir que o negócio jurídico, do modo como foi engendrado,
fundado em atos que visam dar a aparência de negócios jurídicos legítimos
e válidos, mas realizados de forma a retirar os efeitos da causa do negócio
aparente, objetivando ilicitamente a obtenção da redução da carga
tributária incidente, devem ser qualificados como fraudulentos por
simulação, atraindo a incidência da multa qualificada.
Recolhimento insuficiente de estimativas. Multa isolada.
13. Como consequência das glosas efetuadas, restaram devidos pagamentos de
estimativas mensais, devidas por optantes do Lucro Real anual. O Agente Fiscal
lançou multa isolada referente ao não recolhimento de tais estimativas.
Esclareceu, ainda, a diferença entre essa multa e aquela exigida pela falta de
recolhimento de tributos. Expressa o entendimento de que, por terem “suportes
fáticos distintos e autônomos, com diferenças claras na temporalidade da
apuração”, não haveria óbice jurídico para a exigência simultânea das duas
penalidades. In verbis:
77 Cabível na espécie a exigência da multa prevista no inciso II, do artigo
44, da Lei no 9.430/96. Em virtude da legislação referida, transcrita a seguir,
ao optar pela apuração dos lucros com base no lucro real anual, a empresa
ficou obrigada a antecipar o pagamento do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, recolhendo-os mensalmente, por estimativa. A infração
consiste no descumprimento da obrigação de recolher, até o último dia útil
do mês subsequente àquele a que se referir, o imposto apurado por
estimativa.
78 Importante ressaltar que a multa de ofício, exigida pela falta de
recolhimento dos tributos, também lançadas neste procedimento de
fiscalização, e a multa isolada pela falta do recolhimento de estimativas
mensais desses mesmos tributos, têm suportes fáticos distintos e
autônomos, com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem
por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes.
79 A multa de ofício deve ser aplicada pela falta de recolhimento dos
tributos incidentes sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato
gerador ocorre no final do ano-calendário. A penalidade prevista no inciso
II, do artigo 44, da Lei no 9.430/96 é apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou, ainda, mediante receita bruta acumulada
mensalmente, de sorte que por causa dessa suposta diferença de
materialidades, não há que se falar em concomitância de punições.
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
14
80 Esse é o entendimento consolidado em julgamentos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-Carf, a exemplo da decisão
materializada no Acordão no 9101002.962, cuja ementa, na parte que aqui
interessa, está vazada nos seguintes termos:
[reproduz ementa citada]
DA IMPUGNAÇÃO
14. A pessoa jurídica SERASA S.A., sujeito passivo na condição de contribuinte,
apresentou, por meio de seu representante legal, sua inconformidade com o
lançamento de ofício, conforme alegações a seguir sumarizadas, segundo os
tópicos do próprio recurso.
Os Fatos
15. O Impugnante apresenta relato dos fatos envolvendo as aquisições da VIRID e
da SERASA buscando demonstrar que, ao contrário do que sustenta a Autoridade
Fiscal, a EBL foi a real adquirente nas duas operações.
16. Com relação à aquisição da VIRID em 2011, afirma que todo o processo de
aquisição “desde o início, sempre foi negociado diretamente pela EBL junto aos
então fundadores da Virid”. Explica o racional econômico-financeiro da opção
pelo uso de uma empresa operacional do grupo sediada no país para realizar a
aquisição e que os recursos utilizados tiveram origem na própria empresas e em
aportes realizados pelos sócios. Ipsis litteris (destaques no original):
26. De fato, considerando referido histórico de aquisições e visando
expandir suas atividades localmente também para o segmento de
marketing digital, no anocalendário de 2011, isto é, menos de cinco anos
após esse primeiro processo de aquisição de participações societárias, o
grupo Experian passou a negociar com os acionistas da Virid a possível
aquisição da totalidade de seu capital.
...
28. E, considerando as mesmas questões regulatórias, financeiras e
contratuais que surgiram em relação à aquisição de 2007 – ou seja,
financiamento para a estrutura, registro do investimento externo perante o
Banco Central do Brasil, facilidade para negociação e execução do contrato
e melhores condições para pagamento de preço aos vendedores -, somadas
ao fato de o grupo Experian já deter, no Brasil, a EBL, sociedade
operacional, existente desde 2000 (doc. no 9) e que também atuava no
segmento de tecnologia de informação/marketing, a opção mais natural e
empresarialmente viável para conclusão desse negócio envolvendo a Virid
seria também por meio dessa entidade brasileira do grupo.
29. Concluídas as negociações entre a própria EBL e as pessoas físicas
fundadoras da Virid, foi assinado, em 21.7.2011, o Contrato de Compra
(“Contrato” - doc. n° 10) pelo qual a EBL adquiriu 100% das quotas dessa
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
15
sociedade, comprometendose a pagar um preço de até R$ 105 milhões,
divididos da seguinte forma: (i) uma parcela fixa de R$ 75 milhões,
descontados os valores depositados em conta garantia (escrow account), na
data do fechamento da operação; e (ii) uma parcela contingente (earn-out)
de até R$ 30 milhões.
30. É fundamental se ter claro que todo esse processo, desde o ínicio,
sempre foi negociado diretamente pela EBL junto aos então fundadores da
Virid, inexistindo qualquer aspecto que pudesse levar o Fisco a alegar que
essa empresa teria sido simplesmente “interposta” pelas sociedades
controladoras estrangeiras do grupo Experian. A EBL, empresa operacional
e existente, foi quem negociou as condições do negócio, foi quem
estabeleceu o preço com os vendedores, foi quem assinou o Contrato e foi
quem efetivamente pagou o preço de aquisição.
...
33. Para viabilizar referida aquisição, a EBL utilizou recursos de titularidade
própria e recebeu dois aportes de capital de suas sócias (docs. n°s 14 e 15).
...
41. Não se coloca em dúvida neste caso que a EBL celebrou o contrato de
compra e venda com as três pessoas físicas, que a EBL efetivamente pagou
o preço de aquisição aos vendedores, e que a própria EBL incorporou a
Virid.
17. Com respeito à aquisição complementar da participação societária na SERASA
ainda mantida pelos sócios minoritários, relata ter desembolsado cerca de R$ 3
bilhões para adquirir a totalidade do capital. Nessa operação, os acionistas
minoritário teriam apurado ganho de capital tributável, sendo que, no caso da
Santusa, por ser sócio não residente, a própria EBL apurou e recolheu o imposto
de renda na fonte. Explica que, por uma questão de gerenciamento de tesouraria,
a operação foi similar à aquisição inicial ocorrida em 2007 (aquisição “fracionada”
com aportes de capital dos sócios).
42. E foi seguindo esse mesmo modelo de aquisições de participações
societárias no Brasil que, em 2012, o grupo Experian teve a oportunidade
de aumentar sua participação na Requerente, adquirindo a totalidade de
seu capital. A mesma EBL – entidade operacional, então com mais de 11
anos de existência, que já havia adquirido a Virid – passou a negociar essa
possível aquisição com os acionistas minoritários da Requerente.
...
47. Em 23.11.2012, a EBL pagou R$ 3.085.272.410,63 (três bilhões, oitenta
e cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez Reais e
sessenta e três centavos) aos vendedores, com recursos de sua titularidade,
para adquirir 29,6107% das ações remanescentes no capital social da
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
16
Requerente. Houve efetiva transferência de caixa e trânsito de numerário
nesse investimento.
...
49. Pelo fato de aquisição ter se dado entre partes independentes, com
base em valores justos de mercado, os acionistas minoritários vendedores
das ações da Requerente também apuraram ganhos de capital tributáveis.
50. Relativamente à Santusa, entidade não-residente no País, o imposto de
renda incidente sobre seu ganho de capital chegou a ser recolhido na fonte
pela própria EBL, conforme demonstra o anexo Documento de Arrecadação
de Receitas Federais (“DARF” – doc. n* 30), no valor de R$ 34.302.187,37.
Todos esses fatos, aliás, são incontroversos neste caso.
...
52. Além de ser comum o planejamento de tesouraria em grupos
multinacionais, como era o grupo Experian, no caso em questão era ainda
necessário um gerenciamento financeiro específico para que, precisamente
na data de fechamento do negócio, quando o preço de aquisição passasse a
ser integralmente devido aos vendedores, a EBL pudesse ter a totalidade
desses valores disponíveis em sua própria conta bancária.
53. Mas justamente por questões de gerenciamento de tesouraria esses
valores somente poderiam ser disponibilizados na data do fechamento do
negócio. Para tanto, utilizou-se de um critério análogo àquele adotado na
primeira grande aquisição realizada pelo grupo Experian no Brasil – o
processo “fracionado” de 2007.
54. Assim foi que, em 14.11.2012, de modo similar ao que ocorreu na
primeira aquisição, a EBL recebeu um aumento de capital social no valor de
R$ 1.681.426.500,00 (um bilhão, seiscentos e oitenta e um milhões,
quatrocentos e vinte e seis mil e quinhentos Reais), formalizado pelo
contrato de câmbio no 109107059 (docs. nos 31 e 32), com liquidação
financeira projetada para ocorrer em 19.11.2012.
18. Houve, também, aporte de recursos decorrentes de operação de mútuo
contratada com empresa do mesmo grupo (EXPERIAN LUX) no total de
aproximadamente R$ 1,4 bilhão. Afirma que os recursos eram de efetiva
titularidade da EBL e que a operação de mútuo se baseou em condições
comutativas, atendendo as regras nacionais de preços de transferência e de
subcapitalização. Em suas palavras:
55. Paralelamente a esse aporte de capital, a EBL firmou um contrato de
empréstimo com a Experian Lux, em 21.11.2012, no valor de R$
1.401.532.800,00 (um bilhão, quatrocentos e um milhões, quinhentos e
trinta e dois mil e oitocentos Reais - doc. no 33).
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
17
56. Tais valores foram recebidos pela EBL na data de fechamento da
operação, ou seja, em 23.11.2012, através do contrato de câmbio no
109237077 (doc. no 34), e os recursos foram claramente destinados à
aquisição das ações da Requerente.
57. Referido empréstimo estava devidamente registrado perante o Banco
Central do Brasil (doc. no 35) e esse registro comprova que os recursos
emprestados pela Experian Lux eram de efetiva titularidade da EBL. Note-se
também que essa relação jurídica se pautava em condições comutativas e
atendia às regras brasileiras de preços de transferência e de
subcapitalização, não havendo quaisquer irregularidades ou disposições
inusuais.
(A) DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
19. O Recorrente apresenta as razões pelas quais entende (i) que o ágio é válido e
legítimo e (ii) que foram cumpridos os requisitos legais para sua dedutibilidade.
Volta a referenciar as decisões definitivas em segunda instância (Carf) que lhe
foram favoráveis e que “envolveram aquisições realizadas sob circunstâncias
análogas e comparáveis àquelas realizadas pela EBL”. Passa, então, a desafiar,
ponto a ponto, todas as objeções levantadas pela Autoridade Fiscal para o
aproveitamento das despesas de amortização conforme os seguintes subtópicos.
A EBL foi a “real adquirente” das participações societárias na Virid e na
Requerente
19.1. O Impugnante recorre à doutrina para estabelecer o conceito “adquirente”
como “aquele que incorre no preço e adquire o bem”. Assevera que a EBL, em
relação às operações de aquisição em discussão, se enquadra perfeitamente
nesse conceito. Sustenta ter sido ela (EBL) quem efetivamente negociou e
celebrou os contratos e realizou os pagamentos dos preços. Que, ao receber os
aportes de capital, a EBL se tornou efetiva titular desses recursos. Argumenta ser
“natural que algumas decisões mais estratégicas sejam divididas com ou até
mesmo aprovadas por seus controladores”. Procura afastar a caracterização da
EBL como “interposta pessoa”, pois não teria agido “de maneira enganosa,
artificial e mentirosa” como ocorre nos casos dessa figura jurídica. In verbis:
77. As alegações da D. Fiscalização de que os supostos “reais adquirentes”
das participações societárias nas duas operações aqui discutidas teriam sido
as sociedades controladoras da EBL no exterior são completamente
equivocadas e não encontram quaisquer fundamentos fáticos, jurídicos ou
mesmo contábeis.
78. Antes de mais nada, como visto e provado, foi essa a empresa que
efetivamente negociou ambas as aquisições, celebrou os contratos de
compra e venda e realizou os pagamentos de preço – no caso da aquisição
feita em 2012, houve até mesmo o recolhimento do imposto de renda
sobre os ganhos de capital auferidos pelo vendedor não-residente no País
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
18
(Santusa). A EBL era entidade operacional, com mais de dez anos de
existência e atividades próprias. Esses fatos são todos incontroversos, não
sendo questionados pelo Fisco.
...
84. Neste caso, a EBL recebeu recursos de seus sócios e passou a ter
titularidade jurídica plena sobre esses valores, como consta nos próprios
registros de capital estrangeiro e de operações financeiras junto ao Banco
Central do Brasil (RDE-IED e RDE-ROF). Tendo efetivamente adquirido a
propriedade sobre os recursos financeiros, a EBL utilizou tais valores para
pagamento de parcelas de preço aos diversos vendedores da Virid (2011) e
da Requerente (2012).
85. Foi essa a empresa que efetivamente desembolsou seu caixa, celebrou
os contratos de compra e venda com os diversos vendedores e realizou os
pagamentos de preço. Deve a EBL, desse modo, ser tratada como aquilo
que juridicamente é: adquirente dessas participações para quaisquer fins,
inclusive para registro do custo de aquisição, aplicação do MEP e
reconhecimento de ágio.
...
87. Sendo a EBL uma pessoa jurídica operacional, regularmente constituída
e possuidora de direitos e obrigações, é natural que algumas decisões mais
estratégicas sejam divididas com ou até mesmo aprovadas por seus
controladores. Aliás, toda e qualquer pessoa jurídica depende, em certos
assuntos, da aprovação de seus acionistas. Mas esse fato, por si só, não
justifica a automática desconsideração da personalidade jurídica em todos
os casos, nem de qualquer modo permite concluir que aquela empresa seja
uma interposta pessoa.
88. Afinal, “interposta pessoa” é figura tipificada no Direito brasileiro,
representando alguém que atua de maneira enganosa, artificial e
mentirosa, agindo apenas formalmente em nome próprio, mas realizando
atos em benefício exclusivo de um terceiro. Uma empresa somente pode
ser caracterizada como “interposta pessoa” quando há um “presta nome”,
um “laranja” ou alguém que é artificialmente inserido em uma relação
jurídica para enganar e ludibriar outro. Claramente não é isso que ocorre
neste caso – a EBL efetivamente existia e operava há vários anos quando
das aquisições ora tratadas, não havendo qualquer tipo de ato abusivo,
simulado, fraudulento, doloso ou artificial.
19.2. Afirma não proceder as alegações de que a EBL teria sido usada como
“empresaveículo” na operação de aquisição das participações societárias.
Diferente de servir como “efêmero canal de transmissão de direitos para o
exclusivo fim de gerar benefícios”, a EBL empresa necessária para consolidação de
investimento externo perante o Banco Central do Brasil e tratou-se de uma
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
19
“opção negocial legítima”. Sustenta que, ainda que se tratasse de uma holding,
não existiria na legislação a vedação do uso desse tipo de empresa (holding) para
conduzir esse tipo de operação. Assim se expressou:
97. Essas razões deixam claro, portanto, o total descabimento das
alegações feitas pela D. Fiscalização quanto ao fato de a EBL não ter sido
supostamente a “real adquirente” do investimento na Virid e na
Requerente e de, consequentemente, não haver uma suposta “confusão
patrimonial” – ainda que essas expressões não constem na Lei 9.532/97, na
regulamentação contábil citada pelo Fisco, nem mesmo na própria Lei
12.973/14, que atualmente regula a matéria.
...
100. Essas razões deixam claro, portanto, o total descabimento das
alegações feitas pela D. Fiscalização neste caso. E mesmo as acusações
posteriormente lançadas em outras passagens do Termo de Verificação
Fiscal, de que a EBL seria uma “empresa veículo” ou uma “interposta
pessoa” são igualmente improcedentes.
...
102. As expressões “empresa veículo”, “sociedade veículo” ou “empresa de
passagem” querem dizer, em última análise, que uma determinada
sociedade não tem nenhuma outra função ou substância econômica, senão
a de servir como um efêmero canal de transmissão de direitos para o
exclusivo fim de gerar benefícios 103. Além de ser uma empresa necessária
para consolidação de investimento externo perante o Banco Central do
Brasil, minimizando efeitos cambiais, operacionais e mesmo negociais
possivelmente adversos no País, a aquisição local de uma empresa por
outra sociedade atuante no mesmo segmento de atuação, como foi no caso
da Virid, correspondia a uma opção negocial legítima. Tanto que a própria
Virid foi incorporada pela EBL após o negócio, e não o contrário, como seria
de se esperar na hipótese de uma mera “veiculo” desprovida de qualquer
substância.
104. E mesmo que assim não fosse, o que se considera apenas para
argumentar, ressalta-se que a legislação societária brasileira expressamente
admite a existência de uma companhia cujo objeto social seja a simples
detenção de outra sociedade, como, por exemplo, fazem o artigo 2o, § 3o,
da Lei das S.A.14, o artigo 981 do Código Civil15 e o artigo 31 da Lei no
11.727, de 23.6.2008 (“Lei 11.727/08”).
...
106. Note-se ainda que a Lei 9.532/97 exige que haja um sobrepreço (ágio)
incorrido na aquisição de investimento relevante e um evento subsequente
de incorporação entre a sociedade adquirente da participação societária e
aquela que foi adquirida. Mas em nenhum momento a legislação menciona
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
20
que uma sociedade holding pura estaria impossibilitada de conduzir esse
tipo de operação.
107. Tanto isso é verdade que, mesmo com a edição de uma nova lei para
tratar da dedutibilidade das despesas de amortização fiscal de ágio (Lei
12.973/14), em que o legislador até poderia limitar o reconhecimento de
ágio em casos envolvendo sociedades holdings ou “empresas-veículos”, ele
não o fez. Em nenhum momento a Lei 12.973/14 impôs qualquer restrição
para a constituição de sociedades holdings ou de “empresas veículo”.
108. Em diversos casos, além dos vários precedentes envolvendo a própria
Requerente e de todas as recentes decisões da E. CSRF acima referidas, o E.
CARF concluiu que o simples fato de o adquirente de participação societária
se utilizar de uma sociedade holding ou entidade considerada pelo Fisco
como “veículo” não tem o condão de tornar as contrapartidas de
amortização do ágio indedutíveis para fins fiscais. Dentre esses Acórdãos,
destacam-se os seguintes: [reproduz ementas de acórdãos]
A Indevida Tentativa de Desconsideração, pelo Fisco, de Negócios Jurídicos
Legítimos
19.3. Interpretou a ação fiscal como pretensão de se “desconsiderar os efeitos
jurídicos de dois negócios jurídicos”. No seu entender, trata-se de “uma tentativa
equivocada de aplicação da chamada “teoria da substância econômica”. Cita
entendimento de Ministra do STF afirmando que “não estaria “autorizado o
agente fiscal a valer-se de analogia para definir fato gerador e, tornando-se
legislador, aplicar tributo sem previsão legal", nem a se valer de qualquer forma
“de interpretação econômica”. Afirma que “não houve nenhuma estrutura
abusiva ou excessiva passível de questionamento fiscal, mas apenas o legítimo
exercício de seu direito de estruturar uma aquisição real e efetiva, praticada com
terceiros não-relacionados, por meio de uma empresa brasileira”. Verbis:
111. No presente caso, o que a D. Fiscalização pretende, em última análise,
é desconsiderar os efeitos jurídicos de dois negócios jurídicos distintos de
compra e venda de participações societárias, entre partes independentes e
nãorelacionadas, e que envolveu propósitos negociais verdadeiros.
112. Trata-se, contudo, de uma tentativa equivocada de aplicação da
chamada “teoria da substância econômica”, encampada especialmente
pelo disposto no artigo 116, parágrafo único do CTN. Entretanto, essa
tentativa não pode ser acolhida por essa DRJ e deve ser prontamente
afastada.
...
116. Apenas para fins de argumentação, quando muito, este caso poderia
corresponder somente à chamada “opção fiscal”. Isso porque, quando o
grupo Experian optou por estruturar a aquisição da Virid e da Requerente
como descrito nesta Impugnação, não houve nenhuma estrutura abusiva
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
21
ou excessiva passível de questionamento fiscal, mas apenas o legítimo
exercício de seu direito de estruturar uma aquisição real e efetiva, praticada
com terceiros não-relacionados, por meio de uma empresa brasileira. A
validade dessas “opções fiscais” é confirmada de forma bastante clara na
doutrina por MARCO AURÉLIO GRECO:
...
[cita diversas decisões]
121. Assim, não seria autorizado à Fiscalização descaracterizar as condutas
do grupo Experian e da Requerente, reputando-as como indevidas, uma vez
que todos os atos praticados estiveram sempre suportados pela legislação
fiscal em vigor e por autorizada doutrina sobre a matéria.
O Verdadeiro Critério para Interpretação e Aplicação da Legislação Tributária
neste Caso: Artigo 24 da Lindb
19.4. Alega que, no caso em tela, se deve observar o art. 24, da LINDB, segundo o
qual “deve levar em consideração as orientações gerais vigentes à época dos
fatos, sendo vedado que mudanças interpretativas posteriores invalidem atos
praticados no passado”. Afirma que praticou seus atos segundo “orientações
gerais” à época dos fatos e, portanto, “não podem questionar a sua validade,
tampouco aplicar decisões proferidas muitos anos depois para impor condições
inexistentes na legislação”. Cita, ainda, a Lei de Liberdade Econômica, a qual
igualmente lhe forneceria suporte jurídico para as operações na forma como
realizadas. Em suas palavras:
124. O artigo 24 da LINDB, especificamente, passou a estabelecer que a
revisão da validade de atos, contratos, processos e normas administrativas
deve levar em consideração as orientações gerais vigentes à época dos
fatos, sendo vedado que mudanças interpretativas posteriores invalidem
atos praticados no passado:
“Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as
orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança
posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente
constituídas.” (não destacado no original)125. Em outras palavras, se o
contribuinte pratica determinado ato conforme as “orientações gerais” da
época em que o ato foi praticado, as autoridades administrativas (incluindo
as autoridades fiscais) não podem questionar a sua validade, tampouco
aplicar decisões proferidas muitos anos depois para impor condições
inexistentes na legislação, tal como ocorre neste caso. O objetivo do
normativo é conferir segurança jurídica aos particulares, de forma que atos
legitimamente praticados e contratos regularmente firmados não sejam
questionados com base em mudança futura de interpretação.
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
22
126. Na mesma linha, por meio da Lei da Liberdade Econômica, o Governo
Federal buscou reforçar o acolhimento da forma e dos procedimentos
adotados pelos contribuintes na condução de seus negócios, conferindo-
lhes maior segurança jurídica e previsibilidade, sendo preservados, em
casos de dúvida, os efeitos decorrentes da autonomia da vontade, e
presumindo-se a boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade
econômica – justamente o oposto do que se pode constatar no Termo de
Verificação Fiscal.
...
128. Inocorrendo qualquer tipo de simulação, fraude, dolo, abuso,
artificialidade ou má-fé por parte da Requerente, fica evidente que as
operações ora discutidas devem ser respeitadas, sendo-lhes atribuídos os
efeitos determinados pela legislação, quais sejam: a possibilidade de
dedução das despesas decorrentes da amortização do ágio da base de
cálculo do IRPJ e da CSL, nos estritos termos da Lei 9.532/97.
A Confirmação do Direito à Dedução do Ágio pela Requerente: Tributação dos
Ganhos de Capital
19.5. Argumenta que a doutrina e os tribunais administrativos têm sustentado a
tese de que, a circunstância de o alienante da participação societária apurar
ganho de capital tributável, “estaria materializado para o adquirente a
possibilidade de deduzir o ágio” – inclusive nos casos de ágio gerado dentro do
próprio grupo (ágio interno). Cita os precedentes no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf). Verbis:
130. Paralelamente a todos os argumentos anteriores, vale também
ressaltar que, no contexto da alienação das ações da Virid (em 2011) e da
Requerente (2012), os acionistas vendedores apuraram ganhos de capital
tributáveis. Na segunda aquisição, por exemplo, que envolveu pagamentos
diretamente a vendedores não residentes no País (Santusa), a EBL chegou a
reter na fonte e recolher valores de imposto de renda no Brasil que
superaram R$ 34 milhões.
131. Embora a D. Fiscalização não considere esses fatos em sua análise,
tanto a doutrina, quanto o E. CARF, vêm considerando que, nos casos em
que o alienante do investimento tenha apurado ganhos de capital
tributáveis, estaria materializada para o adquirente a possibilidade de
deduzir o ágio.
132. Como se se tratassem de “dois lados de uma mesma moeda”: na
perspectiva do alienante da participação societária tributa-se a mais-valia
recebida; o adquirente, por sua vez, passa a ser autorizado a deduzir as
contrapartidas de amortização do sobrepreço pago pela aquisição do
investimento.
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
23
133. Isso também se justifica pelo fato de uma das razões para o legislador
permitir a dedução das despesas de amortização fiscal de ágio ser a
intenção de incentivar as fusões e aquisições de empresas nacionais,
levando à tributação imediata do ganho de capital do vendedor e
autorizando, por outro lado, a amortização fiscal do ágio do comprador de
forma apenas diferida, em pelo menos cinco anos.
134. Para MARCOS SHIGUEO TAKATA, por exemplo, a tributação da
maisvalia pelo alienante teria o condão de conferir legitimidade inclusive
para casos que tratem de ágio gerado a partir de negociações entre partes
relacionadas e sem propósito negocial. Mesmo não sendo a hipótese
tratada nestes autos, essa conclusão apenas confirma a validade das
deduções tomadas pela Requerente nos anos calendários de 2017 e de
2018. Confira-se:
...
137. Em julgamento ocorrido em 18.12.2008, a 8a Câmara do antigo
Primeiro Conselho de Contribuintes decidiu manter a exigência fiscal
relativa aos ganhos de capital (Acórdão 108-09.793). E justamente por essa
razão, ao analisar a dedutibilidade das despesas de amortização de ágio, a
glosa acabou sendo exonerada (Acórdão 1101-00.064, de 13.5.2009, e
Acórdão 9101-002.551, de 8.2.2017).
Improcedência da Glosa para Fins DA CSL
19.6. Como último tema na questão da dedução das despesas com amortização
fiscal do ágio, alega-se que, “independentemente do que eventualmente se
decida quanto ao IRPJ”, restaria possível a dedução para fins de apuração da CSLL.
Isso porque, segundo seu entendimento, a legislação que trata do tema é
específica e explícita com relação à sua aplicação no caso de apuração do lucro
real, não havendo previsão para sua extensão à apuração do lucro líquido (base
de cálculo da CSLL). Cita decisões administrativas nesse sentido. Confira-se:
139. Como regra geral, para a CSL são aplicáveis as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ. Contudo,
relativamente à dedutibilidade das despesas com amortização fiscal de
ágio, a adição desses valores não se aplicaria para a CSL sob hipótese
alguma, indepentemente do que eventualmente se decida quanto ao IRPJ.
140. Isso porque, quando o artigo 25 do DL 1.598/77 determina que “as
contrapartidas da amortização do ágio ou deságio [...] não serão
computadas na determinação do lucro real”, tem-se uma regra que
originalmente prevê a indedutibilidade dessas despesas exclusivamente
para fins do IRPJ. Tanto que essa norma precisou ser complementada pela
Lei 9.532/97, para que se autorizasse a dedutibilidade dessas despesas para
fins da apuração do lucro real, caso os requisitos lá previstos fossem
devidamente atendidos.
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
24
141. Já para a CSL, tais despesas são regularmente dedutíveis, não havendo
norma de restrição análoga, o que significa dizer que referido dispositivo se
reporta exclusivamente à apuração do Lucro Real, base de cálculo do IRPJ,
não tratando da base de cálculo da CSL, qual seja, o Lucro Líquido. Por
inexistir previsão legal que determine a adição do valor correspondente à
amortização de ágio na aquisição de investimentos avaliados pelo método
da equivalência patrimonial à base de cálculo, não há que se falar na
inexistência das bases negativas de CSL, porque tal tributo sequer poderia
ter sido exigido em primeiro lugar.
142. Ressalte-se que a própria CSRF, recentemente, entendeu pela
ilegalidade de adição da amortização do ágio na base de cálculo da CSL,
como se pode notar dos Acórdãos 9101-005.865, de 10.11.2021, e 9101-
005.773, de 9.9.2021:
...
143. Portanto, resta demonstrada a insubsistência da glosa das despesas
com amortização de ágio, relativamente à base de cálculo da CSL.
(B) DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM JUROS
20. Com relação à glosa das despesas com juros, o Impugnante apresenta as
seguintes alegações: (i) que haveria regra específica para tal dedução e que teria
sido devidamente atendida, (ii) que as despesas de juros incorridas em legítima
operação de “compra alavancada” se enquadram como necessárias à luz da
legislação vigente, (iii) que a operação que deu causa ao pagamento dos juros lhe
trouxe efetivos benefícios e (iv) que, se mantida a glosa, deveria ter havido, de
ofício, a compensação com o IRRF pago. Confiram-se os excertos a seguir:
146. Com a devida vênia, trata-se de mais um equívoco da D. Fiscalização
neste caso. A estrutura de aquisição do capital de uma determinada
sociedade a partir de instrumentos de dívida – como ocorreu no caso em
exame - é comum e normal no contexto de investimentos e aquisições de
empresas.
147. A estratégia da chamada “compra alavancada” consiste na aquisição
de participação societária por empresa que capta recursos adicionais como
dívida, em valor relevante para realizar o investimento, e, após a aquisição,
o adquirente e a empresa-alvo são combinadas em uma só empresa, de
forma que a empresa adquirida acaba por assumir a dívida contraída pelo
investidor20.
...
149. Antes de mais nada, cabe lembrar que referido empréstimo atende
plenamente a todas as limitações específicas contidas na legislação fiscal
brasileira para operações de financiamento contratadas entre partes
relacionadas, isto é, as regras de preços de transferência e de
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
25
subcapitalização. É uma questão incontroversa neste caso, e justamente
por inexistir quaisquer violações a essas disposições, a D. Fiscalização
pretende questionar a dedutibilidade desses valores sob a perspectiva geral
e subjetiva.
Regra geral x Regra específica 150. Aqui deve ficar claro que o artigo 299 do
RIR/99 corresponde a uma regra geral. E justamente por se tratar de regra
geral, deve-se verificar não só se o caso concreto se amolda de forma
adequada e proporcional às finalidades da norma, como ainda se existe um
critério mais específico. No caso da dedutibilidade de despesas financeiras,
existe.
...
153. O dispositivo acima corrobora, de forma clara, que as despesas
financeiras incorridas por sociedades holdings em decorrência de
empréstimos contraídos para financiamento de investimentos em outras
sociedades serão dedutíveis para fins fiscais. No presente caso, a
dedutibilidade desses valores é ainda mais evidente, na medida em que a
EBL sequer era uma sociedade holding, era uma entidade operacional, com
atividades próprias e existência superior a 10 anos.
154. As autoridades fiscais também confirmam que as regras acima são
específicas, devem prevalecer sobre o disposto no artigo 299 do RIR/99 e
confirmam a dedutibilidade dos juros aqui tratados. No Parecer Normativo
CST n° 127, de 11.9.1973 (“PN 127/73”), reconheceu-se que “[a]s despesas
de financiamento decorrentes de empréstimos contraídos, quando
destacadas no contrato, são consideradas despesas operacionais,
independentemente do valor mutuado vincular-se ou não à aquisição de
bens de capital”.
Despesa Necessária ...
157. Como consequência, pode-se afirmar que despesa dedutível é toda
aquela feita no interesse da pessoa jurídica, ou seja, toda a despesa que é
incorrida pela sociedade visando trazer benefícios ao seu negócio.
158. Também devem ser consideradas “necessárias” as despesas incorridas
com a realização das transações e operações exigidas pela atividade da
empresa, ainda que não tenham ligação direta com a fonte material de
produção de suas receitas. Nesse sentido, despesas financeiras, como a
contratação de financiamento, são consideradas necessárias.
159. Veja-se que a opção pela realização do investimento por meio de uma
“aquisição alavancada” é uma faculdade conferida às pessoas jurídicas pelo
ordenamento jurídico brasileiro – especialmente se tratando de uma
aquisição como a ora discutida, no valor total de aproximadamente R$ 3,1
bilhão, para pagamento à vista aos vendedores.
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
26
...
161. Assim, é evidente que as despesas financeiras contratadas pela EBL
são dedutíveis à luz dos artigos 17 do DL 1.598/77 e 374 do RIR/99. E
mesmo que se pretendesse aplicar o disposto no artigo 299 do RIR/99,
então vigente, o que se considera apenas para argumentar, a conclusão não
seria diferente, pois, como visto, os encargos financeiros relacionados a
operações de empréstimo são necessários, normais e usuais para a pessoa
jurídica.
Efetivos Benefícios para a Requerente
162. Não bastassem os argumentos apresentados acima, que já
demonstram a improcedência das alegações da D. Fiscalização, deve ser
observado que esses valores também trouxeram benefícios à própria
Requerente, uma vez que possibilitaram a consolidação da participação
acionária efetivamente sob a administração do grupo Experian.
...
Dedução dos Valores Pagos a Titulo de IRRF 164. Assim, resta claro que as
despesas em questão devem ser consideradas como operacionais e
dedutíveis para fins fiscais. Mas, se por qualquer razão, apenas para
argumentar, fosse admitida a manutenção no todo ou em parte da
exigência ora impugnada, ao menos os valores pagos pela Requerente a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRF”) sobre os juros
respectivos deveriam ser compensados no período.
165. Com efeito, caso se considere que a dívida pertence aos sócios da EBL
residentes no exterior (Gus Europe e Gus Overseas), como quer fazer crer a
D. Fiscalização, então o valor do IRF incidente no Brasil sobre os juros
passaria a ser um tributo recolhido a maior, uma vez que nenhum imposto
deveria incidir no País sobre os juros devidos por entidades não-residentes
no País a credor também localizado no exterior. Esses valores, portanto,
deveriam ser compensados de ofício.
(C) DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
21. A Recorrente apresenta três argumentos para justificar a dedutibilidade dos
juros sobre o capital próprio resultantes do incremento do patrimônio líquido
decorrente das aquisições de participações societárias. Primeiro, as aquisições
seriam legítimas, entre partes independentes e com o pagamento efetivo do ágio
e tributação dos ganhos de capital gerados nas operações. Segundo, ainda que o
ágio não fosse dedutível, a EBL teria incorrido em custos de aquisição
obrigatoriamente avaliados pelo MEP os quais, em razão das respectivas
incorporações, “necessariamente refletiria na contabilização de uma reserva em
conta de patrimônio líquido da sociedade sobrevivente”. Terceiro, se por um lado
a contabilização dos investimentos levou ao incremento do PL da SERASA, por
outro, as deduções das amortizações também afetariam a determinação dos
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
27
limites de dedução dos JCP – circunstância que não teria sido levada em
consideração na autuação. Ipsis litteris (destaques no original):
170. Ocorre que, independentemente da discussão quanto à dedutibilidade
fiscal das despesas de amortização de ágio, não houve, no presente caso,
qualquer registro indevido em contrapartida de patrimônio líquido que
pudesse majorar de forma indevida as contas que autorizariam a dedução
das despesas de JCP incorridas no período de 2017 e de 2018.
171. Além disso, mesmo que não seja fiscalmente dedutível, nos termos da
Lei 9.532/97, o que também se admite apenas para argumentar, a
contabilização do custo e do ágio respectivo pela EBL nas duas operações
ora discutidas (aquisição da Virid e da Requerente) ainda ocorreria, nos
termos do artigo 426 do RIR/99, sendo finalmente levados ao patrimônio
líquido da Requerente quando da incorporação da própria EBL. Confira-se o
dispositivo em questão:
[reproduz dispositivo legal citado]
172. No caso em tela, como houve uma efetiva aquisição do investimento
na Virid e na Requerente pela EBL junto a partes independentes, com
efetivo pagamento de preço, desembolso de caixa e apuração de ganhos de
capital tributáveis pelos vendedores respectivos, esse custo deve ser
considerado válido e legítimo para todos os fins jurídico-tributários.
173. Sendo, portanto, um custo de aquisição válido e legítimo,
efetivamente incorrido pela EBL, essa sociedade ficou obrigada a avaliar o
investimento detido na Virid e Requerente pelo MEP. Consequentemente, a
EBL teve que reconhecer integralmente esse mesmo custo, desdobrando-o
em subcontas de (i) patrimônio líquido das empresas controladas; e (ii)
ágio.
174. Ainda assim, note-se, o ágio continuaria sendo contabilizado no
patrimônio líquido da Requerente, de modo que os valores de JCP por ela
pagos deveriam remanescer dedutíveis. O próprio CARF já concluiu, em
circunstâncias comparáveis à presente, que, mesmo se mantida a glosa das
despesas de amortização de ágio, referida glosa não justificaria a
recomposição das contas de patrimônio líquido, de sorte que o custo
correspondente à participação societária continuaria sendo contabilizado
em patrimônio líquido.
...
176. Quanto a esse último aspecto, note-se que, se desconsideradas as
aquisições da Virid e da própria Requerente, tal como pretendido pelo
Fisco, ainda haveria uma pessoa jurídica brasileira com caixa resultante das
capitalizações e dos empréstimos obtidos no exterior, o que significa dizer
que, com a incorporação da EBL pela própria Requerente, todos esses
recursos passariam a integrar seu patrimônio líquido, inexistindo quaisquer
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
28
majorações indevidas das contas patrimoniais que lastrearam a distribuição
de JCP no período de 2017 e de 2018.
177. Esses aspectos apenas confirmam a manifesta improcedência das
alegações feitas pela D. Fiscalização neste caso. Independentemente das
discussões quanto à eventual dedutibilidade, para fins fiscais, das
contrapartidas de amortização do ágio reconhecido pela EBL quando da
aquisição da Virid e da Requerente, fato é que os valores de patrimônio
líquido da Requerente não teriam quaisquer modificações e,
consequentemente, não teria havido uma “majoração” indevida dos limites
de dedutibilidade do JCP distribuído nos anos-calendários de 2017 e 2018.
178. E, ainda que assim não se entenda, o que se considera somente para
argumentar, veja-se também que, pelo próprio fato de a Requerente ter
deduzido as despesas com amortização fiscal de ágio nesses dois anos-
calendários, o seu resultado também acabou sendo reduzido, o que
significa dizer que, se houve um aumento no limite de dedutibilidade dos
JCPs, por outro lado houve uma consequente redução desses mesmos
valores, o que deveria ser igualmente considerado pela D. Fiscalização no
caso.
(D) IMPROCEDÊNCIA DAS MULTAS E JUROS LANÇADOS PELA D. FISCALIZAÇÃO
22. Na sequência, o Impugnante apresenta suas alegações contra o lançamento
dos acréscimos legais (multas e juros) como a seguir se sintetiza. Total
Descabimento da Multa Qualificada (150%)
22.1. São apontadas duas razões principais para que se afaste a aplicação da
multa qualificada: (i) outros casos relacionados ao que se discute no momento
foram julgados definitivamente em favor do Impugnante com a exoneração de
todos os débitos lançados e (ii) não haveria nos autos prova inequívoca de
condutas que se subsumissem ao conceito legal de sonegação, fraude ou conluio.
Confira-se nos excertos seguintes:
181. Para que se possa cogitar a possível aplicação da multa de ofício em
percentual qualificado, o artigo 44, § 1o da Lei no 9.430, de 27.12.1996 (“Lei
9.430/96”), com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de
15.6.2007 (“Lei 11.488/07”), exige que o contribuinte tenha incorrido em
uma das hipóteses descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30.11.1964 (“Lei 4.502/64”), isto é, nos casos de sonegação, fraude ou
conluio, respectivamente.
182. Mas, diferentemente do que faz a D. Fiscalização neste caso, essa
ocorrência não pode ser simplesmente presumida ou alegada de forma
genérica. Por se tratar de uma qualificação baseada em aspectos subjetivos
na conduta do contribuinte, a aplicação desse tipo de multa deve ser
provada por meios hábeis e idôneos, de forma clara e inequívoca, o que
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
29
evidentemente não ocorreu nestes autos, até mesmo porque não houve a
prática de atos jurídicos com quaisquer desses vícios.
...
185. Nos Acórdãos 1201-001.507, de 14.9.2016 e 1302-002.634, de
14.3.2018 e 1302-003.339, de 22.1.2019, nos quais o E. CARF alisou os
mesmos fatos discutidos neste processo administrativo, chegou-se à
conclusão de que não há quaisquer elementos que possam autorizar a D.
Fiscalização a exigir da Recorrente penalidade em percentuais qualificados.
186. Confira-se os seguintes trechos dos dois primeiros precedentes, já
transitados em julgado na esfera administrativa:
[reproduz excetos dos acórdãos citados]
187. Como essas duas decisões transitaram em julgado favoravelmente à
Requerente na esfera administrativa, deve-se ressaltar que o próprio artigo
76, inciso II, alínea “a” da Lei 4.502/64 veda a aplicação de quaisquer
penalidades neste caso. Confira-se:
“Art. 76. Não serão aplicadas penalidades: (...)
II - enquanto prevalecer o entendimento - aos que tiverem agido ou pago o
impôsto:
a) de acôrdo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de
última instância administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de
consulta, seja ou não parte o interessado” (não destacado no original)...
189. Além desses vários precedentes envolvendo a própria Requerente,
pode-se mencionar diversos outros julgados que confirmaram a posição de
que a multa qualificada não é aplicável quando há substância econômica na
operação. Tal penalidade somente se aplica nos casos em que não haja
qualquer justificativa econômica para a reorganização societária e o ágio
resulte de uma verdadeira “reavaliação espontânea” sem qualquer
pagamento ou razões empresariais, o que, definitivamente, não
corresponde ao caso em análise.
190. Apenas para ilustrar esse posicionamento, a Requerente apresenta o
seguinte quadro com julgados do E. CARF, nos quais, apesar de mantida a
glosa das despesas de amortização de ágio, houve o afastamento da multa
de 150%:
[quadro]
191. Essa DRJ deve considerar que o presente caso, longe de caracterizar
qualquer tipo de hipótese autorizativa à qualificação da penalidade de
ofício, diz respeito a uma mera questão de interpretação da legislação e da
correta aplicação da Lei das S.A., do DL 1.598/77 ou da Lei 9.532/97, e não
de simulação, de fraude ou de abuso.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
30
Total Descabimento da Multa Isolada (50%)
22.2. Com respeito à muta isolada, o Impugnante se alinha à tese de que tal multa
só poderia ser exigida quando não houvesse tributo devido. Havendo tributo –
como é o caso – somente seria exigível a multa de ofício de 75%. Cita doutrina
que defende essa tese e afirma haver Súmula do Carf, com efeito vinculante,
afastando a exigência concomitante das duas multas. Cita, também, Instrução
Normativa da Receita Federal com entendimento que, no caso de opção por
pagamentos por estimativa, o lançamento de ofício se restringiria à multa de
ofício sobre os valores não recolhidos. Por fim, evoca o princípio da consunção
como a base para tal entendimento. In verbis (destaques no original):
198. Tal entendimento, ressalte-se, encontra-se também consubstanciado
na Súmula CARF no 82, que, com de forma vinculante, nos termos da
Portaria MF no 277, de 7.6.2018, estabelece que “[a]pós o encerramento do
ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir
estimativas não recolhidas”.
199. O parágrafo 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer que
a multa isolada somente pode ser exigida quando a pessoa jurídica que,
sujeita ao pagamento do imposto por estimativa, deixar de fazê-lo e não
houver valores de principal possivelmente exigíveis pela D. Fiscalização.
200. Por outro lado, quando houver tributo a ser pago, a multa deverá ser
cobrada juntamente com o valor do principal. É importante notar que,
nesse caso, não teria cabimento a exigência da multa isolada.
201. Esse é o entendimento da própria RECEITA FEDERAL DO BRASIL, que
expressamente concluiu pela aplicabilidade apenas de multas de ofício nas
situações em que haja tributo a ser exigido ao final do ano-calendário,
como deixa claro o artigo 15 da Instrução Normativa no 93, de 24.12.1997
(“IN 93/97”), vigente à época dos fatos que deram origem às exigências ora
impugnadas (2011 / 2012):
“Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício
sobre os valores não recolhidos.” (não destacado no original)
202. É necessário que se reconheça que, se uma empresa é optante do
regime de estimativa mensal, e acredita que a legislação aplicável lhe
autoriza a excluir montantes mensais do seu lucro tributável, é claro que
essa exclusão terá efeito tanto nos montantes mensais como no montante
anual. Ao se admitir a imposição de multa nesses casos, seria como majorar
a multa de ofício para 125% ou mesmo de 200%, o que, em qualquer dos
casos, não seria razoável.
203. E foi justamente por tal razão que a Súmula CSRF 105, de 8.12.2014,
em nenhum momento impôs limitações temporais à vedação para
aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício. Confira-se:
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
31
“Súmula CSRF 105: A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício
por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.”
204. A impossibilidade de aplicação simultânea da multa de ofício e multa
isolada decorre do chamado princípio da consunção e, como já consolidado
na jurisprudência, quando a primeira conduta se afigura como mero meio
para a obtenção do resultado previsto na segunda, a penalidade aplicável à
segunda conduta necessariamente prevalece sobre a da primeira.
Improcedência dos Juros Selic
22.3. Contesta, por último, contra a incidência dos juros calculados com base na
taxa Selic, nos seguintes termos:
209. Por fim, a Requerente pede vênia para destacar que, mesmo na
hipótese de serem mantidos quaisquer valores a título de principal ou
multa por essa E. DRJ – o que também se coloca somente para argumentar
– não há razão para ser aplicada a taxa de juros SELIC sobre o seu valor, na
medida em que essa taxa não foi criada por lei para fins tributários.
210. A despeito da edição da Súmula CARF 108, mesmo a atualização das
penalidades não poderia ser feita com a incidência de juros pela taxa SELIC,
já que a legislação claramente restringiu a aplicação desse índice para
valores de tributo, sem se reportar a multas (até porque, nos termos do
artigo 3o do CTN, multa não é tributo).
(E) CONCLUSÃO E PEDIDOS
24. Após sumarizar os principais argumentos desenvolvidos ao longo da peça
impugnatória, encerra o texto requerendo o seguinte:
212. Por esses motivos é que a Requerente tem por comprovada a lisura, a
correção e a compatibilidade jurídico-tributária dos procedimentos por ela
adotados nos anos-calendários de 2017 e 2018, relativamente à dedução
das despesas de amortização de ágio, de juros e de juros sobre capital
próprio, sendo claramente infundada, equivocada, falaciosa, inverídica e
improcedente a exigência consubstanciada nos autos de infração lavrados
pela D. Fiscalização.
213. Assim, a Requerente pleiteia o ACOLHIMENTO INTEGRAL da presente
Impugnação, com o cancelamento dos autos de infração (principal, multas e
juros), recomposição de bases de cálculo do IRPJ e CSL originalmente
reportadas pela Requerente no período em questão, declarando-se
improcedentes todos os valores lançados pelo Fisco.
214. A Requerente protesta também pela juntada de documentos que
possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 411, alínea “a” do
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
32
Decreto 70.235/72, face o princípio da verdade material que orienta o
processo administrativo fiscal.
É o relatório

A 12a Turma da DRJ09 julgou procedente a impugnação apresentada exonerando a
totalidade do crédito tributário lançado, prolatando as seguintes ementas:
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DE DIREITO BRASILEIRO – LINDB. ART. 24.
INAPLICABILIDADE AO LANÇAMENTO FISCAL.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da
Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a
Administração e o particular. Conforme pacificado por Súmula vinculante do Carf,
tal artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal.
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. INOPONIBILIDADE AO
FISCO. NECESSÁRIA CARATCERIZAÇÃO DE OBJETIVO ÚNICO DE ECONOMIA
TRIBUTÁRIA.
Para que se sustente a inoponibilidade ao fisco da dedutibilidade de despesas
relativas à contrapartida de amortização de ágio é necessário que se evidencie
que na operação de aquisição foi utilizada empresa cujo objetivo único foi o de
criar condições para que tal dedutibilidade se tornasse possível, nos termos da
legislação.
Uma vez demonstrado que a empresa indicada como veículo tinha substância
econômica e que o negócio na forma como realizado apresenta coerência com a
sua atuação no mercado, deve-se reconhecê-la como real adquirente.
DESPESAS OPERACIONAIS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CONDIÇÕES E
LIMITES DE DEDUTIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
Na ausência de patologias, a dedutibilidade de despesas a título de remuneração
sobre o capital próprio encontra-se condicionada unicamente à observância dos
limites e das condições previstas em lei. Inexiste previsão para que se restrinja tal
dedução no caso em que o limite de dedutibilidade seja aumentado em razão de
operações com empresas relacionadas.
DESPESAS OPERACIONAIS. COMPRA ALAVANCADA. ENCARGOS FINANCEIROS
SOBRE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PARA FINANCIAR A PRÓPRIA AQUISIÇÃO
CONDICIONAMENTO À NECESSIDADE OU AFINIDADE DE ATIVIDADES.
A dedutibilidade de despesas de juros devidos em razão de aquisição de
participações societárias está condicionada à comprovação de seu vínculo direto
com as atividades normais da empresa (holdings) ou à afinidade entre as
atividades das empresas adquirente e adquirida.
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
33
Em virtude de o valor do crédito tributário exonerado ter sido superior ao
estabelecido pela Portaria MF n° 02/23 foi interposto recurso de ofício por força do Inciso I do
artigo 34 do Decreto n° 70.235/1972, PAF.
Em razão da interposição do recurso de ofício a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões às fls 2.538/2.567.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Trata o presente recurso de ofício referente ao lançamento de crédito tributário
lançado pela fiscalização referente a três infrações, sendo elas:
(i)
amortização indevida de ágio,
(ii)
juros passivos relativos a empréstimos contratados na aquisição geradora do
ágio e
(iii)
juros sobre o capital próprio, também decorrente do acréscimo ao
patrimônio líquido da parcela referente à reserva constituída em razão das
operações de aquisição de participação societária.
A multa de ofício em relação aos créditos tributários lançados foi qualificada nos
termos da antiga redação do art 44, § 1°, da Lei 9.430/96, vigente a época dos fatos1.
Além das infrações apontadas pela fiscalização também foi lançada multa por falta
de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base de cálculo estimada.
O total do crédito lançado está abaixo discriminado, desconsiderando os juros
moratórios:

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
34
Em julgamento da impugnação apresentada, a 12a Turma da DRJ/09 a considerou
procedente, exonerando o crédito tributário lançado em sua integralidade, razão pela qual seu
presidente interpôs recurso de ofício nos termos do Inciso I do artigo 34 do Decreto n°
70.235/1972, PAF2.
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado pela instância julgadora a quo
ser superior ao valor estabelecido pela Portaria MF n° 02/233, o presente recurso deve ser
conhecido.
Da amortização do ágio
A amortização objeto do auto de infração teve origem em dois ágios que serão
demonstrados a seguir.
O primeiro refere-se à aquisição da empresa VIRID INTERATIVIADE DIGITAL LTDA
(VIRID) pela EXPERIAN BRASIL LTDA (EBL), posteriormente incorporada pela autuada (Ágio VIRID).
O segundo ágio refere-se à aquisição pela EBL, de 29,6% de ações da autuada
(SERASA), pertencentes aos acionistas minoritários BIU PARTICIPAÇÕES S.A., BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A, SANTUSA HOLDING, S.L., HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. – BANCO MÚLTIPLO
(Ágio SERASA).
1) Ágio VIRID
Segundo a fiscalização a VIRID foi constituída em 15/07/97 com capital social no
valor de R$ 10.000,00, divididos entre os seguintes sócios Sr. WALTER SABATINI JUNIOR; Sra.
VERUSKA ANDREA REINA SABINI, e Sr. RICARDO RAMOS CRUZ.
Em 21/06/2011 foi assinado Contrato de Compra e Venda para aquisição da VIRID
pela EBL, no valor de R$ 99.989.500,00. Os recursos para realização da operação em boa parte
tiveram origem no aporte de capital efetivada pela controladora integral da adquirente situada no
exterior GUS EUROPE HOLDINGS (GUS EUROPEAN), no valor de R$ 76.210.781,00 (76,21%). O
saldo restante foi pago com recursos próprias da adquirente.
O ágio gerado pela aquisição da VIRID, contabilizado pela EBL com fundamento na
expectativa dos resultados futuros, passou a ser amortizado pela EBL a partir de 31/12/2011.
2) Ágio SERASA
Em 21/10/2012 foi firmado Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças, em que a EBL adquire 29,6% do capital social da SERASA no valor de R$
3.119.574.598,00, referente a aquisição de 1.103.471 das ações da autuada.

2 Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:I - exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a
ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito
3 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
35
Antes da negociação assim se apresentava a estrutura da organização societária:

Os recursos financeiros para realização da operação tiveram duas fontes. A primeira
foi mediante o aporte de capital no valor de R$ 1.681.426.500,00, subscrito e integralizado em
dinheiro, realizado pela controladora no exterior, a GUS. O saldo restante, no valor de R$
1.401.532.800,00, foi obtido mediante empréstimo perante a EXPERIAN LUXEMBOURG FINANCE
SARL
Em 13/11/2012 a GUS aumentou o capital da EBL, passando de R$ 143.944.157,00
para R$ 2.705.400.353,00 com integralização realizada por meio da conferência de 2.608.716
ações da SERASA, correspondentes a 69,4% do seu capital.
A EBL, foi, então, incorporada pela SERASA em 21/12/2012 que passou a ser
integralmente controlada pela GUS.
Antes de adentrarmos na discussão da indedutibilidade da amortização dos ágios
em questão, devem ser feito dois esclarecimentos.
O primeiro refere-se aos anos calendários autuados. A presente autuação é
referente aos fatos geradores ocorridos em 2017 e 2018, sendo que a amortização dos ágios se
iniciou em 2012, data da incorporação da EBL.
Os créditos tributários lançados referente aos fatos geradores ocorridos em anos
calendários anteriores estão controlados nos processos administrativos no 10880.734.249/2011-
79,
16561.720.143/2016-91,
16561-720161-
2017-54,
16561.720.110/2018-11,
16561.720.053/2019-43 e 17459.720.008/2020-62, conforme aponta a própria autoridade fiscal
em seu TVF:
Segundo a Autoridade Fiscal, o procedimento teve por objeto a verificação das
despesas de amortização dos ágios advindos das aquisições das participações
societárias nas empresas SERASA S.A. (SERASA) e VIRID INTERATIVIADE DIGITAL
LTDA (VIRID), deduzidas na apuração das bases de cálculo do imposto de renda da
pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido nos anos de 2017 e
2018. O lançamento em análise deu continuidade às auditorias cujos trabalhos
estão consubstanciados nos processos administrativos no. 10880.734.249/2011-
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
36
79, 16561.720.143/2016-91, 16561-720.161/2017-54, 16561.720.110/2018-41,
16561.720.053/2019-43 e 17459.720.008/2020-62.
O segundo item a ser esclarecido é que por vezes a fiscalização informa que a
detentora inicial de 69,40% do capital social da SERASA é a empresa GUS (GUS EUROPE
HOLDINGS) e responsável, também, pelo aporte de capital à EBL adquirente da mesma empresa,
conforme podemos verificar pela estrutura societária demonstrada acima e por alguns trechos do
TVF, abaixo colacionados:
Visando dar cumprimento ao estipulado no contrato de compra e venda das
participações societárias, foram realizadas na EBL duas importantes operações.
Primeiramente,
no
dia
16/11/2012,
aumentou-se
o
capital
em
R$
1.681.426.500,00, que foi subscrito e integralizado em dinheiro por GUS.
(...)
A EXPERIAN BRASIL LTDA foi incorporada pela SERASA em 21/12/2012, evento
que resultou no carreamento do ágio para o ativo da incorporadora, que passou a
amortizá-lo, levando em conta o período de 10 anos (fls. 618 a 632). A SERASA
passou a ser controlada diretamente pela GUS EUROPE.
Por outro lado, por vezes a fiscalização afirma que a real adquirente das ações da
SERASA seriam a empresa situada na Irlanda a EXPERIAN ou EXPERIAN PLC, os grifos são deste
relator:
2 A companhia Irlandesa EXPERIAN adquiriu a totalidade das ações da SERASA. A
primeira parte, equivalente a 70% do capital social, foi negociada em 2007 e o
ágio apurado em decorrência dessa transação foi amortizado entre 2007 e 2016.
O restante da participação societária foi adquirido dos acionistas minoritários em
2012 e o respectivo sobrepreço vem sendo deduzido desde o mês de dezembro
daquele ano.
(...)
16 A EBL não participou da negociação, dos estudos e dos respectivos encargos
incorridos nessa avaliação, menos ainda da decisão a respeito da compra das
empresas brasileiras. A aquisição de 29,6% das ações da SERASA já havia sido
encaminhada por acordo de acionistas, firmado no momento em que se
concretizou a aquisição da participação da porção majoritária. Note-se, ainda, que
o documento preparado pela assessoria da EXPERIAN PLC para dar suporte à
decisão da sua diretoria, que decidiu favoravelmente pela conclusão do negócio,
foi embasado em análises de valoração efetuadas pelos renomados GOLDMAN
SACHS e MORGAN STANLEY., sob encomenda da EXPERIAN, e em nenhum
momento faz menção a qualquer poder decisório da EBL. (fls. 1525 a 1.695)
(...)
48 A aquisição de 29,6% das ações da SERASA custou R$ 3.119.574.598,00 à
EXPERIAN PLC, que aportou R$ 1.681.426.500,00 no capital da EXPERIAN BRASIL,
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
37
deixando-a responsável pelo pagamento aos sócios da adquirida. Para
complementar o valor total, foi firmado, no dia 30/03/2011, contrato de
empréstimo no valor de R$ 1.401.532.800,00 entre EBL (mutuária) e EXPERIAN
LUXEMBOURG FINANCE SARL (mutuante)
Portanto, não está claro no TVF qual empresa seria a responsável pelo aporte dos
recursos à EBL para aquisição da autuada.
No entanto, este fato é irrelevante para deslinde da questão, como veremos mais
adiante. O importante é que ambas estão domiciliadas no exterior.
Pois bem, a fiscalização entendeu que a autuada, por não ser a real investidora, não
teria direito à dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pela amortização dos ágios VIRID e
SERASA, justificando assim seu entendimento:
35 A finalidade da norma legal é clara. O ágio fundamentado na expectativa de
resultados futuros da pessoa jurídica adquirida deve ser amortizado na proporção
da realização desses resultados e em consonância com a expectativa desses
lucros, fixada na demonstração desse fundamento, muito embora o limite
máximo anual previsto na lei deva ser respeitado.
36 Para que tal ocorra, para que o ágio pago pelos resultados futuros seja
amortizado, faz-se necessário que o lucro apurado na pessoa jurídica adquirida
seja trazido para dentro da adquirente ou vice-versa, o que é alcançado por
incorporação, fusão ou cisão de uma delas e absorção pela outra.
37 Tanto a literalidade, quanto o objetivo da lei exigem, no tocante ao aspecto
material, o encontro de contas entre os investimentos efetuados pela GUS
EUROPE (pessoa jurídica escolhida para incorrer nos esforços de aquisição das
participações societárias com ágio) e os lucros auferidos pela SERASA e pela VIRID
(investidas), de modo que sejam reunidos os ágios pagos e os lucros apurados em
uma mesma pessoa jurídica.
38 Quanto ao aspecto pessoal, as absorções patrimoniais abrangendo a EBL e a
SERASA e a EBL e a VIRID igualmente não permitem que se atinjam os efeitos
tributários pretendidos, pois não se enquadram nas hipóteses de incidência da
norma, que requer que a incorporação envolva a GUS EUROPE (pessoa jurídica
investidora original) e a SERASA e a VIRID (sociedades investidas).
39 Corolário das asserções precedentes, temos questão de fundo a ser
considerada. Conforme explicitado, anteriormente ao permissivo legal estatuído
nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, a neutralidade da amortização do ágio era a
regra. A recuperação do valor correspondente ao ágio pago somente se daria na
extinção do investimento, quando deveria ser considerado no cálculo do ganho ou
perda de capital. Dito de outra forma, quando da alienação ou da liquidação do
investimento, a pessoa jurídica que suportara o pagamento do ágio poderia baixar
o valor correspondente a título de perda de capital na apuração do imposto de
renda.
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
38
40 A interposição de pessoa jurídica que não realizou o efetivo sacrifício
patrimonial para a aquisição do investimento implica o registro em duplicidade do
sobrepreço pago. O ágio será contabilizado separadamente na pessoa jurídica
interposta e pelo total do investimento na real adquirente.
41 A incorporação da pessoa jurídica intermediária na aquisição pela empresa
adquirida não permite que se realize a hipótese legal, na medida em que o
investimento que deveria deixar de existir, remanesce no ativo da real
compradora, possibilitando sua utilização no cálculo do ganho de capital na
hipótese de alienação ou extinção do investimento. Nesse caso, o ágio poderá ser
utilizado mais de uma vez para a redução da base de cálculo do imposto de renda:
amortizado indevidamente após evento de incorporação, fusão ou cisão, e
considerado no cálculo do ganho de capital.
(...)
Para comprovar que o sacrifício financeiro teria sido da GUS, trouxe, dentre outros,
os seguintes elementos, relatados abaixo.
- A EBL não teria poder decisório acerca da compra das ações e quotas da SERASA,
bem como não dispunha de todos os recursos financeiros necessários ao adimplemento das
obrigações que simuladamente assumia.
- A EBL não participou da negociação, dos estudos e dos respectivos encargos
incorridos nessa avaliação, menos ainda da decisão a respeito da compra.
- O documento preparado pela assessoria da EXPERIAN PLC para dar suporte à
decisão da sua diretoria, que decidiu favoravelmente pela conclusão do negócio, foi embasado em
análises de valoração efetuadas pelos renomados GOLDMAN SACHS e MORGAN STANLEY., sob
encomenda da EXPERIAN.
- A EXPERIAN decidiu pelas aquisições, desenhou as configurações societárias,
apontado as companhias que iriam figurar como proprietárias direta (EBL) e indireta (GUS), bem
assim a forma como seriam disponibilizados os recursos para a compra das participações
societárias.
-A decisão quanto ao mútuo não foi tomada pela pessoa que figura como mutuária
e a EBL não deteve, em nenhum momento, o domínio sobre os valores emprestados.
Entendendo de outra forma a DRJ09, julgou desta maneira sobre este ponto:
46. Ora, não se pode afastar, por descabida, a hipótese que as aquisições, tanto
da VIRID, quando da SERASA, por uma empresa operacional do grupo que já
atuasse no País tivesse razões econômicas relevantes além da economia
tributária. No caso da aquisição da VIRID, com sua posterior incorporação, é mais
questionável a tese defendida pela Autoridade Fiscal, dada a escala dos valores
envolvidos e a incorporação típica ocorrida (sociedade investidora incorporando
sociedade investida).
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
39
46.1. O ponto principal levantado pela Autoridade Fiscal refere-se à origem dos
recursos utilizados nas aquisições. Fato incontroverso que os recursos, em sua
quase totalidade, foram disponibilizados por empresas do próprio grupo
econômico, seja via empréstimos, seja via capitalização. Porém, essa linha de
raciocínio se mostra problemática, pois discrimina – sem que se apresente uma
boa razão para isso – entre a obtenção de recursos dentro e fora do grupo. Se
existe a possibilidade de captação de recursos dentro do próprio grupo
econômico em condições mais favoráveis do que as disponíveis no mercado
financeiro, seria irracional, do ponto de vista econômico, não a utilizar.
46.2. Pode-se alegar – em especial no caso da aquisição da SERASA – a
desproporção entre o patrimônio da EBL e o valor da aquisição. Entretanto, não é
estranho ao mundo dos negócios a operação de compra alavancada, na qual o
custo do financiamento é suportado pela geração de caixa do próprio
investimento. Além disso, a discussão levaria à indagação de qual seria o valor
limite para que se considerasse “regular” uma combinação de negócio, tendo em
vista a capacidade financeira do adquirente. Na falta de parâmetros legais
objetivos, seria uma questão sem resposta única.
47. Portanto, entendo não haver evidências suficientes de que a EBL tenha sido
utilizada nas aquisições das participações societárias da VIRID e da SERASA
unicamente como “canal de passagem” dos recursos necessários para a conclusão
do negócio. Ao que tudo indica, a EBL desenvolvia no país atividade econômica
conexa às atividades desenvolvidas pelas investidas, o que já indicaria uma lógica
extra tributária de expansão no mercado por ela capitaneada.
47.1. Do ponto de vista legal, não se discute que todos os requisitos
explicitamente previstos na lei foram cumpridos. Como já explanado, a questão é
saber se – considerando a interpretação adotada pela Autoridade Fiscal – o
Impugnante, ademais de ser o detentor da participação societária, também seria
o real adquirente. Tal condição só lhe seria negada, caso houvesse suficiente
evidência de seu uso com o único objetivo de economia tributária.
47.2. Seria por demais ingênuo acreditar que o vetor tributário não tenha sido
considerado no desenho negocial adotado. Porém, as alegações aportadas pelo
Impugnante se mostraram suficientes para afastar a hipótese de unicidade desse
vetor. Por essa razão, considero procedentes as alegações do Impugnante para
afastar a tese fiscal de existência de simulação/fraude nas operações de
aquisições das participações societária na VIRID e na SERASA, mantendo a
dedutibilidade das contrapartidas das amortizações dos respectivos ágios.
De fato, conforme restou decidido no Acórdão recorrido, não há como afirmar
categoricamente, dentro do que consta nos autos, que a única razão para se realizar este arranjo
societário foram os ganhos tributários da operação.
Destaco inicialmente que a empresa considerada pela fiscalização como “empresa-
veículo” da operação, a EBL, adquirente das ações da VIRID e da SERASA que geraram o ágio, não
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
40
foi criada unicamente para efetivação das compras dessas aquisições, pois a época das aquisições
possuía capital próprio suficiente para adquirir parte da sociedade da VIRID, cerca de 20% do
montante empregado. Também não foi esclarecido pela fiscalização a época em que foi criada a
EBL, a empresa adquirente das ações VIRID e SERASA.
Sobre a questão levantada pela fiscalização que em nenhum momento a EBL
participou das negociações da aquisição da VIRID e de parte das ações da SERASA, não se pode
dizer que este fato seja um fator determinante para se afirmar que a EBL não fosse apta a realizar
as aquisições.
Isto porque a EBL era uma empresa cujo capital pertencia integralmente à GUS
EUROPE, portanto decisões e negociações referentes a aquisições realizadas pelo grupo é natural
que sejam efetuadas no âmbito da empresa líder. Ressalte-se que mesmo as decisões e
negociações terem sido tomadas a nível da empresa líder do grupo, ainda assim, parte dos
recursos demandados para operação societária foram provenientes da própria empresa
classificada como “veículo” pela fiscalização. Assim, ainda que todo o processo tenha sido
conduzido por outra empresa do grupo, parte do risco, ainda que pequena, foi assumida pela
própria EBL.
Assim entendo que este argumento utilizado pela fiscalização para invalidar a EBL
como real adquirente das ações da VIRID e SERASA devem ser refutados.
Outro argumento adotado pela fiscalização foi o fato de que o ágio somente
poderia ser aproveitado por quem suporta o pagamento das aquisições das ações, que no caso
seria a GUS EUROPEAN.
Sobre este aspecto faz-se necessário tratar as duas aquisições separadamente e
estabelecer se o ágio proveniente dessas operações poderia ser utilizado para redução da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL por meio de amortização, mas antes vamos à legislação que rege a
matéria, regulamentada pelo RIR/99, vigente a época da formação dos ágios.
A previsão da constituição do ágio estava prevista no art 385, Inciso II, do RIR/99:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
41
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Como se vê pela legislação citada o ágio é a diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial da empresa adquirida, seus fundamentos econômicos estão estabelecidos nos
incisos do § 2°, sendo que a amortização do ágio com fundamento na rentabilidade prevista dos
resultados futuros (inciso II) é o que está em discussão no presente litígio.
Cumpre esclarecer que os valores dos ágios não foram contestados por parte da
fiscalização, desta forma devem ser considerados como corretos, independentemente de não
terem sido apresentados os documentos a que alude o §3o.
A amortização do ágio na apuração do lucro real é vedada por força do art 391:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Esta vedação comporta apenas uma exceção pelas regras tributárias que são os
casos de incorporação, fusão ou cisão, conforme previsão do inciso III, art 386 do RIR/99:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(...)
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
42
Portanto, o que se depreende da leitura desses dispositivos do RIR/99 é que há a
vedação legislativa para amortização do ágio fundamentado na rentabilidade futura na apuração
do lucro real.
No entanto, a legislação prevê uma exceção à essa regra em que a pessoa jurídica
poderá amortizar o ágio, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, conforme previsto no art 386,
Inciso III.
Conforme já explanado a fiscalização entendeu que somente quem suportou
economicamente as operações societárias é quem teria direito à amortização do ágio na apuração
do lucro real. Afirmou ainda que a GUS EUROPE seria a empresa que efetivamente investiu na
operação e, portanto, somente ela poderia amortizar o ágio, de acordo com a legislação acima.
Justificou assim seu entendimento:
35 A finalidade da norma legal é clara. O ágio fundamentado na expectativa de
resultados futuros da pessoa jurídica adquirida deve ser amortizado na proporção
da realização desses resultados e em consonância com a expectativa desses
lucros, fixada na demonstração desse fundamento, muito embora o limite
máximo anual previsto na lei deva ser respeitado.
36 Para que tal ocorra, para que o ágio pago pelos resultados futuros seja
amortizado, faz-se necessário que o lucro apurado na pessoa jurídica adquirida
seja trazido para dentro da adquirente ou vice-versa, o que é alcançado por
incorporação, fusão ou cisão de uma delas e absorção pela outra.
37 Tanto a literalidade, quanto o objetivo da lei exigem, no tocante ao aspecto
material, o encontro de contas entre os investimentos efetuados pela GUS
EUROPE (pessoa jurídica escolhida para incorrer nos esforços de aquisição das
participações societárias com ágio) e os lucros auferidos pela SERASA e pela VIRID
(investidas), de modo que sejam reunidos os ágios pagos e os lucros apurados em
uma mesma pessoa jurídica.
38 Quanto ao aspecto pessoal, as absorções patrimoniais abrangendo a EBL e a
SERASA e a EBL e a VIRID igualmente não permitem que se atinjam os efeitos
tributários pretendidos, pois não se enquadram nas hipóteses de incidência da
norma, que requer que a incorporação envolva a GUS EUROPE (pessoa jurídica
investidora original) e a SERASA e a VIRID (sociedades investidas).
Já me posicionei neste colegiado que não vejo problemas para amortização do ágio,
quando a fonte dos recursos para aquisição de ações ser de origem da empresa controladora
situada no exterior que aporta capital à sua controlada adquirente das ações com atividade
operacional pré-existente no Brasil.
No entanto, no caso aqui discutido temos, em ambos os ágios, outros fatores
importantes para deslinde da questão que entendo conveniente destacar isoladamente.
Ágio SERASA:
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
43
Conforme já explanado, os recursos financeiros para a aquisição pela EBL,
considerada “empresa veículo” pela fiscalização, de 29,6% das ações da SERASA teve a seguinte
composição:
- Aporte de capital no valor de R$ 1.681.426.500,00, efetuada por sua controlada no
exterior GUS EURPEAN.
- Financiamento obtido perante outra empresa do grupo econômico, a EXPERIAN
LUXEMBOURG FINANCE, no valor de R$ 1.401.532.800,00, totalizando em R$ 3.119.574.598,00 o
valor investido na operação.
A fiscalização entendeu, conforme já dito, que a autuada não teria direito à
amortização do ágio em virtude de que a GUS EUROPEAN seria a real investidora, uma vez que
todos os recursos financeiros para que a operação societária fosse realizada foram provenientes
de empresas do mesmo grupo.
Já a instância julgadora a quo, entendeu de maneira divergente, apontando, em
síntese, que não se deve discriminar a obtenção de recursos dentro do grupo em face da
possibilidade de serem obtidos fora do grupo, sem que se tenha uma boa razão para isso.
Entendo, no caso aqui discutido, correta a interpretação da DRJ09 pelas razões a
seguir demonstradas.
A fiscalização apontou como a real investidora a GUS EUROPEAN, por isso seria a
única que poderia amortizar o ágio. No entanto trouxe como uma das evidências o fato de que a
EBL não teria participado das negociações da aquisição de parte das ações da SERASA. Ocorre que,
como também já apontado, as negociações foram realizadas por outra empresa do grupo a
EXPERIAN PLC.
Ora se um dos fundamentos que motivaram a fiscalização entender que a SERASA
não seria a real investidora dos recursos porque não participou das negociações das operações
societárias, tampouco houve informações no TVF sobre a participação da GUS EUROPEAN nas
negociações.
De mesmo entendimento sobre a fonte dos recursos financeiros, como já exposto
parte dos recursos para pagamento da operação societária, no valor de R$ 1.681.426.500,00, ora a
fiscalização afirma que seria proveniente da EXPERIAN PLC, ora da GUS EUROPEAN.
A outra parte foi proveniente de financiamento obtido com uma terceira empresa
do grupo, a EXPERIAN LUXEMBOURG FINANCE.
Ocorre que em nenhum momento a fiscalização apontou qual a participação no
grupo econômico da EXPERIAN PLC e da EXPERIAN LUXEMBOURG FINANCE.
Todas as operações citadas pela fiscalização foram efetuadas sem qualquer
contestação no âmbito legal que pudesse desconsiderá-las.
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
44
Assim, para que se pudesse afirmar que a EBL não fosse a real investidora, e, assim,
entender que todo esse procedimento foi realizado apenas para gerar economia tributária, sem
qualquer fundamento econômico, deveria, a fiscalização, comprovar que toda a fonte de recurso
originou de um só ente e que se a aquisição fosse feita por ele não geraria amortização buscada.
Não é o que consta nos autos. O que temos é que há duas fontes de recursos no
mínimo, o aporte de capital realizado pela GUS EUROPEAN/EXPERIAN PLC e o obtido perante a
EXPERIAN LUXEMBOURG FINANCE, outra empresa do grupo.
O único fato de a empresa que concedeu o empréstimo à EBL ser uma empresa do
grupo, não invalida o financiamento por ela obtido.
Isto porque não foi afirmado pela fiscalização que a financiadora somente obtém
recursos para realizar sua atividade de financiamento advindos de sua controladora a GUS
EUROPEAN/EXPERIAN PLC. Assim, a fonte dos recursos para concessão do empréstimo pode ter
vindo não só da sua controladora, mas de outras fontes, tais como o recebimento de juros de
outros financiamentos por ela concedidos.
Se houve o entendimento que a GUS EUROPEAN é a real investidora, necessário
comprovar que todo o investimento foi por ela suportado. Observa-se que nenhuma parcela do
pagamento efetuado para aquisição de 29,6% das ações da SERASA teve uma única fonte, a GUS
EUROPEAN.
Não há uma definição correta de qual empresa efetivamente fez o aporte de capital
à EBL, se a GUS EUROPEAN ou a EXPERIAN PLC, tampouco os recursos obtidos com o
financiamento realizado perante a outra empresa do grupo tiveram origem nessas mesmas
empresas.
Portanto, não vislumbro, com os elementos constantes nos autos que a operação
societária foi realizada no contexto de um planejamento tributário abusivo.
Como já dito, entendo que é perfeitamente possível os aportes efetuados por
empresas controladoras situadas no exterior a empresa controlada já operacionalmente existente
no Brasil para aquisição de outra.
Além disso, a fiscalização presumiu que a real investidora seria a GUS EUROPEAN,
no entanto não conseguiu comprovar que a origem dos recursos teria sido desta mesma fonte. Em
se tratando de uma presunção, sem origem legal, caberia à fiscalização comprovar
inequivocadamente que tal fato ocorreu, no entanto, pelos motivos já expostos esta comprovação
não ocorreu.
Também entendo ser legítimo, para obter recursos complementares a essa mesma
operação, o financiamento perante empresas do mesmo grupo quando a origem dos valores que
foram emprestados à mutuária não tiver sido comprovadamente identificada como sendo da
empresa controladora do grupo.
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
45
Sendo assim, o Acórdão recorrido não merece ser alterado nesta parte, as despesas
com amortização do ágio SERASA foram excluídas corretamente da apuração do lucro real e os
créditos tributários lançado em razão da glosa desta exclusão devem ser exonerados.
Ágio VIRID
O Ágio VIRID foi criado a partir da aquisição das ações da VIRID pela EBL, que
posteriormente incorporou a empresa adquirida. A composição do capital aplicado, conforme já
explanado alhures, teve as seguintes origens segundo o TVF.
Aporte de capital da GUS EUROPEAN
R$ 76.210.781,00 (76,21%)
Capital próprio EBL

R$ 23.778.719,00 (23,79%)
Total investido

R$ 99.989.500,00.
Neste caso, a única fundamentação utilizada pela fiscalização para glosar a exclusão
da amortização do ágio é que a fonte dos recursos teve origem em grande parte no aporte de
capital efetivada pela controladora integral da adquirente situada no exterior, a GUS EUROPEAN.
Como já fundamentado pela DRJ09, com a concordância deste Relator, somente o
aporte de capital não seria fundamento para se afirmar que a EBL não seria a real adquirente.
Neste caso, ainda temos que a própria EBL tinha parte do capital para realizar a
operação o que demonstrar ter plena atividade operacional, assim não vejo qualquer
impedimento para que houvesse a amortização do ágio por parte da EBL e, posteriormente, pela
SERASA, quando da incorporação daquela por esta última.
Desta maneira, a fiscalização não logrou êxito em comprovar que a EBL não seria a
real adquirente da VIRID e o recurso de ofício não deve ser provido nesta parte.
Destaca-se que a não houve contestação por parte da autoridade fiscal que efetuou
o lançamento sobre a transferência para a autuada do ágio gerado pela aquisição da VIRID
adquirido pela EBL. Neste sentido, entendo que não há discussões sobre este aspecto, uma vez
que a fiscalização não apontou qualquer irregularidade nesta operação que culminou na
amortização do ágio pela empresa ora recorrente.
Para finalizar a questão do ágio, temos que, para haver a configuração de um
planejamento tributário de forma abusiva, deveria ser inconteste que as operações de aquisição
ocorreram na forma apresentada exclusivamente para se obter uma economia tributária em
detrimento de uma outra que fosse mais lógica economicamente, mas que acarretasse um gasto
tributário maior.
No entanto, não foi isso que ocorreu no presente caso. Isto porque, se
entendimento da fiscalização fosse o adotado pelo grupo econômico em comento, em que a GUS
EUROPEAN fosse a adquirente da VIRID e da SERASA, este fato traria para um mesmo grupo
econômico três empresas concorrentes entre si, todas sob seu controle. O que me parece ilógico
economicamente.
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
46
Portanto, a opção pelo modelo de aquisição adotado evitou esta situação, o que
seria coerente que a GUS EUROPEAN não a desejasse para a formação final de seu grupo.
Destaca-se, ainda, que, dos processos já citados e que tratam da indedutibilidade
do IRPJ e da CSLL dos mesmos ágios, porém em anos calendários anteriores do auto de infração
aqui em litígio, em nenhum deles foi mantido o lançamento. Abaixo as ementas exaradas nos
respectivos Acórdãos:
10880.734.249/2011-79 – Acórdão 1201-001.507
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, a busca de eficiência
fiscal em si não configura hipótese de perda do direito de dedução do ágio, ainda
que tenha sido a única razão aparente da operação.
A existência de outras razões de negócio que vão além do benefício fiscal, apenas
ratifica a validade e eficácia da operação.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA-VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só,
não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação,
dolo ou fraude.
16561.720.143/2016-91 – Acórdão n° 1302-002.634
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2010
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só,
não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação,
dolo ou fraude.
16561-720161/2017-54 – Acórdão n° 1302-003.339
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
47
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só,
não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação,
dolo ou fraude.
16561.720110/2018-11 – Acórdão n° 1201-007.003
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FRAUDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A utilização de uma empresa veículo, com existência meramente formal, não é
suficiente, tomada isoladamente, para configurar uma fraude tributária. Para
tanto, é necessário que fique demonstrado que a empresa veículo foi o meio
utilizado para o contribuinte obter uma vantagem antijurídica, seja por falta de
previsão legal, seja por ser defesa em lei, seja por desviar a finalidade da lei.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO. COMPRA ALAVANCADA.
INCORPORAÇÃO REVERSA.
A empresa que capta recursos no mercado financeiro para possibilitar a aquisição
de participação societária, ainda que tenha sido criada com esse propósito
específico, pode deduzir na apuração do IRPJ as correspondentes despesas
financeiras. Tal dedutibilidade não é afetada quando a empresa adquirente é
incorporada pela empresa investida, a qual passa a ser responsável pelos ônus
financeiros da incorporada e pode deduzir as correspondentes despesas
financeiras.
16561.720.053/2019-43 - Acórdão n° 1202-001.344
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s)
com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes
independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito
negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do
disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
17459.720.008/2020-62 – Acórdão n° 1401-006.935
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
48
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s)
com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes
independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito
negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do
disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
Não foram admitidos os recursos especiais interpostos no âmbito dos processos de
n° 10880.734.249/2011-79 e 16561-720161/2017-54. Quanto aos demais não há decisão da
Câmara Superior.
Dos juros relativos a empréstimos contratados na aquisição geradora do ágio
A fiscalização entendeu como indedutível os juros pagos pela SERASA em
decorrência da operação de aquisição de suas próprias ações pela sua incorporada EBL, por ser de
responsabilidade de empresa estrangeira.
Segundo o TVF essas despesas seriam desnecessárias com os seguintes
fundamentos:
18 Primeiramente, a parcela do ágio pago com recursos advindos do contrato de
mútuo não é dedutível nas bases de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, pois esse empréstimo foi engendrado
pelo grupo EXPERIAN como parte do planejamento financeiro destinado a reduzir
o custo de aquisição da SERASA, na medida em que possibilitaria, além da
desejada obtenção da participação societária, ganhos tributários surgidos na
amortização do ágio e ainda vantagem advinda da diferença entre a tributação do
valor remetido a título de juros e os tributos incidentes sobre o lucro real de cada
período de apuração.
19 A dedução das despesas resultantes do ágio, no presente caso, serve única e
exclusivamente para solapar as bases de cálculo do imposto de renda da pessoa
jurídica e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, uma vez
que que a aquisição da participação societária é de responsabilidade de sociedade
estrangeira.
(...)
22 Não houve manifestação de vontade pela EXPERIAN BRASIL na assunção da
obrigação. A decisão quanto ao mútuo não foi tomada pela pessoa que figura
como mutuária e a EBL não deteve, em nenhum momento, o domínio sobre os
valores emprestados. De fato, a aquisição do restante da participação societária
na SERASA foi formalmente ultimada pela EBL, mas a decisão quanto à
arquitetura do negócio coube à matriz da EXPERIAN. O empréstimo serviu para
quitação de obrigações assumidas pela real adquirente.
23 As amortizações provenientes do pagamento do ágio, vinculado ao passivo
indevidamente assumido - mútuo – não são necessárias à atividade e à
manutenção da EBL. Essas despesas não são pagas ou incorridas para a realização
das transações ou operações exigidas pela atividade da EXPERIAN BRASIL.
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
49
24 Consectário lógico dessa constatação é a completa indedutibilidade dos
encargos relativos à amortização da parcela do ágio surgido juros pagos. É o que
prevê o artigo 299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o).
(...)
25 A despesa, para reduzir a base de cálculo do imposto de renda, deve mostrar-
se necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, ou seja, deve ter sido paga ou incorrida para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. Sem que essa última
característica esteja configurada, a despesa não será dedutível, por mais normal
ou usual que seja.
(...)
48 A aquisição de 29,6% das ações da SERASA custou R$ 3.119.574.598,00 à
EXPERIAN PLC, que aportou R$ 1.681.426.500,00 no capital da EXPERIAN BRASIL,
deixando-a responsável pelo pagamento aos sócios da adquirida. Para
complementar o valor total, foi firmado, no dia 30/03/2011, contrato de
empréstimo no valor de R$ 1.401.532.800,00 entre EBL (mutuária) e EXPERIAN
LUXEMBOURG FINANCE SARL (mutuante), com juros incidentes calculados com
base na taxa Libor para empréstimos em dólares do Estados Unidos pelo período
de 6 meses, acrescida de 3% ao ano.
49 Neste ponto, valem as mesmas fundamentações expendidas ao longo dos itens
18 a 25 deste Termo. As despesas financeiras incorridas com juros vinculados ao
passivo assumido - mútuo – não são necessárias à atividade e à manutenção da
EBL. Essas despesas não são pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da EXPERIAN BRASIL.
50 Naturalmente, essas afirmações, relativamente às despesas financeiras, são
resultantes das imputações feitas aos ativos aos quais correspondem. Afinal, se o
empréstimo era e é desnecessário à manutenção da fonte produtora, as despesas
que esse passivo gera, incluindo-se nessa conta o imposto de renda retido na
fonte, são igualmente desnecessárias para os mesmos fins.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
50
51 O imposto de renda retido na fonte – IRRF é parte integrante do rendimento
pago ou creditado, inclusive quando a fonte pagadora assume o seu ônus. É o que
dispõe o artigo 344 do RIR/99:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 3o).
§ 3o - A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou
creditados a terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o
contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda
que assuma o ônus do imposto 52 Para que a dedução do imposto retido na fonte
possa ser efetuada, seria necessário que os rendimentos pagos ou creditados,
sobre os quais incide o imposto, reúnam condições de dedutibilidade como custos
ou despesas, o que não ocorre.
A DRJ09 entendeu de maneira contrária, afirmando que não há qualquer
impedimento para se obter empréstimo com empresa do mesmo grupo, fundamentando assim
seu posicionamento:
Juros de Empréstimo Intragrupo
48. Houve também a glosa dos valores pagos a título de juros relativos ao
empréstimo contraído junto a empresa do próprio grupo para complementação
dos recursos na aquisição das participações societárias. A justificativa para tal
glosa foi a desnecessidade da despesa para a atividade da empresa ou para
manutenção da fonte produtora, conforme art. 299, do RIR 1999 (ou art. 311, do
RIR 2018). Para justificar esse entendimento, afirma: (i) que a arquitetura do
negócio coube à matriz EXPERIAN, (ii) que não teria havido manifestação de
vontade pela EBL na assunção da obrigação e (iii) como o empréstimo era
desnecessário, os juros também o seriam.
48.1. Por seu turno, o Impugnante sustenta a dedutibilidade das despesas com
juros porque: (i) estariam alinhadas com as regras brasileiras de preços de
transferência e subcapitalização, (ii) decorreriam de uma opção negocial legítima
por uma “compra alavancada”, (iii) atenderiam aos requisitos legais para serem
caracterizadas como operacionais e (iv) seriam despesas necessárias, na medida
em que trariam efetivos benefícios ao mutuário.
49. Ora, guardando coerência com o entendimento adotado por esse Relator – de
que as aquisições estão em consonância com a liberdade negocial, sem qualquer
vício de natureza tributária – deve-se dar razão ao Impugnante. Não há evidências
de que os empréstimos intragrupo extrapolaram os limites estabelecidos pelas
regras de subcapitalização e, no contexto das aquisições, se mostram coerente
com o desempenho da atividade fim da pessoa jurídica (despesa necessária).
Logo, procedente a impugnação para manter a dedutibilidade dos juros sobre
empréstimos nas operações de aquisição de participações societárias.
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
51
De fato, conforme já apontado quando da apreciação do ágio tratar-se de liberdade
de escolha de como a pessoa jurídica irá se financiar para fazer frente às suas obrigações, o
pagamento de parte das ações da SERASA.
Esta liberdade de escolha somente poderia ser desconsiderada se houvesse a
comprovação por parte da fiscalização que a autuada poderia obter esses recursos de maneira
mais vantajosa. Podemos citar como exemplo, a comprovação de que a origem dos recursos
obtido com o financiamento seria de fato da empresa que detinha 100% do capital da EBL.
No entanto, os únicos argumentos são o fato que a empresa financiadora é
pertencente ao grupo e que a autorização para o empréstimo veio da controladora no exterior, a
EXPERIAN PLC.
Tais fatos tratam apenas pequenos indícios, mas que de forma alguma teriam a
força probatória da desnecessidade da realização deste empréstimo. Pelo contrário, o fato de a
empresa líder do grupo fazer parte de toda a negociação do financiamento, e de sua autorização,
faz parte da própria dinâmica do grupo econômico se ambas as empresas forem por elas
controladas.
Vale dizer, que no próprio TVF não há a demonstração de qual é relação societária
entre as empresas envolvidas, limitando-se a afirmar que são do mesmo grupo e que não houve
participação da EBL nas negociações do financiamento.
Sendo assim, entendo como correta a interpretação dada pela instância julgadora a
quo, devendo ser mantida, também neste ponto, a decisão recorrida.
Dos juros sobre capital próprio
Segundo o TVF a autuada deduziu na apuração do lucro real dos anos base de 2017
e 2018 despesas relativas a juros sobre o capital próprio, nos montantes de R$ 54.660.000,00 e R$
51.529.500,00, respectivamente.
A dedução destas despesas está prevista no artigo 9° da Lei 9 .249/95, e as contas
do patrimônio líquido que são permitidas para o cálculo desta remuneração estão contidas no seu
§8o:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo – TJLP.
(...)
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido: (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014)
I - capital social; (Incluído pela Lei no 12.973/14)
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
52
II - reservas de capital; (Incluído pela Lei no 12.973/14)
III - reservas de lucros; (Incluído pela Lei no 12.973/14)
IV - ações em tesouraria; (Incluído pela Lei no 12.973/14)
V - prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei no 12.973/14)
Neste sentido a fiscalização observou que o patrimônio da companhia apurado em
cada um dos períodos contém conta contábil de reserva de capital no valor de R$ 500.250.126,35,
conforme excerto do balanço patrimonial constate da Escrituração Contábil Fiscal – ECF.
Após intimar a autuada para prestar esclarecimentos sobre esta conta concluiu que
os esclarecimentos prestados pela empresa dão conta de que essa reserva de capital advém de
saldo de reserva de ágio resultante dos lançamentos contábeis vinculados à aquisição da
totalidade das ações da própria SERASA, nos anos de 2007 e 2012.
Com entendimento que ambos os ágios não pertenciam à autuada, mantendo este
posicionamento concluiu que as suas reservas não poderiam ser lançadas na conta de reserva de
capital, concluindo que as despesas relativas aos JCP deveriam ser menores que os efetivamente
pagos.
Desta forma fez os cálculos do JCP a serem pagos sem a contabilização da reserva
de ágio e glosou da apuração do lucro real o valor da diferença entre o JCP efetivamente pago e o
que entendeu que seria o cálculo correto.
Este procedimento guarda coerência com o entendimento adotado pela fiscalização
sobre a amortização do ágio.
No entanto, não foi este o que foi adotado pela primeira instância julgadora, e que
foi acompanhado por este Relator. Assim, não há razões para reduzir o valor das despesas com JCP
pago a seus sócios, bem como sua glosa na apuração do lucro real.
Cumpre destacar que não há no TVF qualquer indicação que não houve o
descumprimento dos demais requisitos contidos no art 9° da Lei 9 .249/95 para a dedução do JCP
pago da base de cálculo do IRPJ.
Sendo assim, deve ser mantido o Acórdão recorrido também neste ponto.
Dos demais valores lançados
Os valores lançados de CSLL, a qualificação da multa de ofício e o lançamento da
multa por falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base de cálculo estimada foram
decorrentes dos créditos tributários que foram afastados por este Relator.
Desta maneira, deixo de apreciar estas matérias, por restarem insubsistentes, assim
como o fez a DRJ09.
Conclusão
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.405 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2022-37
53
Sendo assim, voto por conhecer do recurso de ofício para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2733
DF CARF MF
Original